Tribunal: CARF
Processo: 15586.720467/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2013
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2013
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
A legislação do processo administrativo fiscal não prevê que intimações sejam dirigidas aos representes legais constituídos, mas, sim, ao contribuinte em seu domicílio tributário eleito ou fixado de ofício, conforme dicção da Súmula CARF no 114: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte, a circularização realizada junto a terceiros e oitiva de pessoas físicas que se relacionaram comercialmente com a recorrente e ter sido constatado o não recolhimento ou declaração dos tributos devidos incidentes sobre tais receitas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720467/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.604 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
I R N PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2013
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:2013
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
A legislação do processo administrativo fiscal não prevê que intimações sejam
dirigidas aos representes legais constituídos, mas, sim, ao contribuinte em seu
domicílio tributário eleito ou fixado de ofício, conforme dicção da Súmula
CARF no 114: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a escrituração fiscal da contribuinte, a circularização realizada junto a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720467/2015-06
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

terceiros e oitiva de pessoas físicas que se relacionaram comercialmente com a
recorrente e ter sido constatado o não recolhimento ou declaração dos tributos
devidos incidentes sobre tais receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da
multa qualificada torna-se imperiosa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade à pessoa física que tenha interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Igualmente, e sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como
responsável tributário, à pessoa física que, agindo na condição de mandatário,
preposto, diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado
pratique condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes, como
sonegação fiscal e fraude.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo integralmente os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a multa qualificada de 150% na parte em que foi aplicada; i.ii)
negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário Inocêncio Pereira Reis Neto
mantendo a imposição com fundamento no artigo 135, III, do CTN; ii) por maioria de votos,
negar provimento ao recurso voluntário do solidário Inocêncio Pereira Reis Neto, mantendo a
imputação com base no artigo 124, I, do CTN, vencida a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça que dava provimento. O Conselheiro Luciano Bernart acompanhou o Relator pelas
conclusões neste tópico.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto conjuntamente pela contribuinte
acima identificada, I R N PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ no
18.922.048/0001-12, e pelo responsável solidário INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO – CPF
no 089.791.377/96 em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 30 de
março de 2016 (fls. 2505/2551)1, que julgou improcedente a impugnação única apresentada
pelos dois interessados (fls. 2165/2229), mantendo: a) os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Presumido, ano-calendário 2013,
relativamente às infrações de omissões de receitas por movimentação financeira incompatível e
por prova direta em razão de valores escriturados mas não submetidos à tributação, conforme
estampado nos autos de infração (fls. 1720/1780); b) do mesmo modo, a imputação de
solidariedade à pessoa física de Inocêncio, neste caso, com fulcro nos artigos 124, I e 135, III, do
Código Tributário Nacional.
Cabe destacar que a decisão de 1o Grau ainda analisou impugnação conjunta
acostada por YMPACTUS COMERCIAL S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 e CARLOS
ROBERTO COSTA, CPF no 997.944.207-78 (fls. 2088/2145), arrolados pelo Fisco como
sujeitos passivos solidários, o primeiro nos termos do artigo 124, I, do CTN e o segundo no
mesmo dispositivo (124, I) e também no artigo 135, III, do Códex, sendo que estes dois
coobrigados NÃO APRESENTARAM recurso voluntário ao CARF.
Os lançamentos retratados nos autos de infração têm a seguinte conformação
(fls. 1720/1780):
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no valor
de R$ 1.425.808,77, lavrado devido a:
a.i) omissão de receitas identificadas por presunção legal, com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, nos meses
encerrados em 30/09/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013;
> base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 518 e 528
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999); multa de ofício de 150%;
a.ii) receitas de prestação de serviços escrituradas, porém não
declaradas nos meses encerrados em 30/10/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 518 e 519
do RIR de 1999; multa de ofício de 75%;

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor
de R$ 550.187,90, devido a:
b.i) falta de recolhimento sobre receita omitida, identificada por
presunção legal, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos meses encerrados em 30/09/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> base legal no art. 2o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988
(com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12
de abril de 1990), e 3o (com as alterações do art. 17 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008); arts. 2o e 24, § 2o da Lei no 9.249,
de 1995, com as alterações pelo art. 29 da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009; art. 29, I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; multa de
ofício de 150%;
b.ii) falta de recolhimento sobre receitas escrituradas, porém não
declaradas nos meses encerrados em 30/10/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> base legal no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988 (com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 1990), e 3o (com as
alterações do art. 17 da Lei no 11.727, de 2008); arts. 2o da Lei no
9.249, de 1995; art. 29, I da Lei no 9.430, de de 1996; art. 22 da Lei
no 10.684, de 2003; multa de ofício de 75%;
c. Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, no
valor de R$ 117.938,28. devido a:
c.i) falta de recolhimento sobre receitas escrituradas, porém não
declaradas nos meses encerrados em 30/10/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> base legal no art. 1o da Lei Complementar no 7, de 07 de
setembro de 1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; art.
2o, 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações do art. 2o da MP
no 2.158-35, de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e art.
7o da MP no 451, de 2008, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009; art.
79 da Lei no 11.941, de 2009; multa de ofício de 75%;
c.ii) falta de recolhimento sobre receita omitida, identificada por
presunção legal, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos meses encerrados em 30/09/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> mesma base legal; multa de ofício de 150%;
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

d. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no valor de R$544.012,40, devido a:
d.i) falta de recolhimento sobre receitas escrituradas, porém não
declaradas nos meses encerrados em 30/10/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de
dezembro de 1991; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
d.ii) falta de recolhimento sobre receita omitida, identificada por
presunção legal, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, nos meses encerrados em 30/09/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
> mesma base legal; multa de ofício de 150%.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Em longo e detalhado Relatório Fiscal (fls. 1595/1719) a Autoridade Fiscal
narrou as ocorrências presentes neste processo as infrações detectadas e a participação de
pessoas físicas e jurídicas na consecução dos fatos estampados no libelo acusatório.
Lançando mão do relatório da decisão recorrida e acrescentando eventuais
dados complementares necessários, este o resumo dos fatos imputados pelo Fisco:
1) A YMPACTUS/TELEXFREE é acusada de patrocinar uma pirâmide financeira e por
esse motivo teve suas atividades suspensas por decisão judicial.
2) Em 24/07/2014, a Polícia Federal deflagrou a “Operação Orion” com o objetivo de
investigar crimes financeiros relacionados às atividades da TELEXFREE. O deferimento
do compartilhamento de informações entre a Receita Federal do Brasil e a Policia
Federal, bem como, do acompanhamento das diligências de busca e apreensão constam
no Processo judicial n.° 0003278-58.2014.4.02.5001 (2014.50.01.003278-8).
3) O procedimento fiscal contra a I R N foi iniciado como consequência da “Operação
Orion”, que investigou atividades da empresa Ympactus Comercial S/A, CNPJ
11.669.325/0001-88, de nome fantasia TelexFree, dedicada oficialmente à criação de
rede de divulgadores do produto Voice over Internet Protocol – VOIP da empresa
americana Telexfree Inc e posteriormente da Telexfree LCC e, investigada pela suspeita
de formação de pirâmide financeira, teve seus ativos bloqueados pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Acre, em 06/2013.
4) As empresas sediadas em Massachussets e Nevada nos Estados Unidos da América,
Telexfree Inc e Telexfree LCC têm como sócios conforme segue (transcrição de trecho
do relatório Fiscal da autuação referente à Ympactus, fls.. 2.455/2.481):
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Os dados da SEC, órgão norte-americano de controle do registro
das empresas em Massachussets, obtidos em consulta ao sítio do
órgão americano na internet, indica que a Telexfree Inc, por sua
vez chamava-se "Common Cents Communications INC", alterando
sua denominação em 15/02/2012., Constam como seus diretores os
Srs James Merrill e Carlos Wanzeler (Presidente). O endereço da
empresa é Cedar Hill St Suite 200, n° 225 Marlborough, MA. Há
também a empresa Telexfree LLC com base em Nevada, que tem
comointegrantes os senhores Carlos Wanzeler, James Merrill e
Carlos Costa. Nota- e que a Telexfree Inc autorizou a utilização do
nome Telexfree no registro pela Telexfree LLC. O contrato entre a
Ympactus Comercial Ltda e a Telexfree INC foi alterado por
aditivo passando a ser entre Ympactus Comercial e Telexfree LLC.
Para facilidade de entendimento no decorrer do trabalho será
usado o termo Telexfree. Somente quando necessário será usada a
terminologia INC ou LLC.
5. Vários Divulgadores da TelexFree foram diligenciados (fls. 918/2.053); amostralmente,
transcreve-se a seguir uma das respostas, (fls. 1.017/1.021), de Edvanio Antero da Silva,
em 08/2014:
(4) Apresentar documentação original hábil e idônea que ampare
as referidas Operações, recibos, notas fiscais, contratos, boletos
bancários e outros,
Resposta: As negociações da compras dos pacotes dos serviços
voips da telexfree internacional e ou na época da Ympactus
quando funcionava no BRASIL não gerava nota fiscal, gerava um
recibo por cada venda ou seja cada cliente que compra um pacote
de 99 telexfree de 3mil minutos dentro do BACK OFFICE DELE
ERA POSSÍVEL IMPRIMIR UM RECIBO, mais o site da desta
empresa não esta mais operante e por este motivo fica impossível
colher esta Informação e cada conta só fica ativa por 30 dias ou
seja apos 30 dias não se tem mais acesso ao back office para
imprimir nada pois o serviço apos o uso de 30 dias não funciona
mais pois era pré-pago.
(5) Informar o nome e dados cadastrais (telefone , endereço, site,
e-mail) das pessoas físicas com as quais negociou os valores
transacionados , indicando a empresa ou empresas que elas
representam.
Resposta: O nome da pessoa que mais eu comprava pacotes de
serviços voips é Sr. INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO,
proprietário da IRN, se referem a pessoas que eu vendia os
pacotes voips , no momento 'e impossível pois o site da telexfree se
encontra inoperante e já se passaram alguns meses e os serviços
deixam de funcionar apos 30 dias de uso ou seja apos 30 dias não
se tem mais acesso mais a login nem e-mails destas conta, para
recolher tais dados teria que pegar a estrada e sair visitando as
pessoas uma a uma de cidade em cidade bem e no momento não
tenho Condições financeira para realizar tamanha tarefa pois os
clientes que consegui com tanto .trabalho perdi mais rápido que
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

um sopro por conta das decisões judiciais envolvendo a empresa e
estes clientes já devem esta usando outros serviços de outras
empresas.
6. E dos divulgadores Deise Cristina Von Detz de Jesus (fls. 1.028/1.031), João Simões
Filho e Cia Ltda. (fls. 1.040/1.043) e Pery Amorim Teixeira (fls. 1.044/1.047):
Para habilitar duas contas, login/ escritório virtual na página da
TELEXFREE INTERNACIONAL, era necessário pagar o boleto,
todavia não era possível pagar esse boleto bancos do Brasil, mas
era possível pagar com bônus, e esses bônus para pagar o boleto é
que o Sr. JULIANO DE PAULA GONÇALVES nos orientou a
depositar o dinheiro na conta da IRN PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, que essa empresa tinha os bônus e
faria o pagamento, que liberaria o acesso a página da
TELEXFREE para que fosse possível fazer a divulgação do serviço
de VOIP da Empresa Telexfree.
(...)
A
empresa
João
Simões
Filho
e
Cia
LTDA,
CNPJ
02.739.473/0001-30, tem como nome de fantasia JOCAR
VEÍCULOS, situada à Rua Ruffo Galvão, numero 98, Centro,
Itabuna (BA), trabalha no seguimento de compra, venda, e
financiamento de veículos junto a instituições financeiras como
correspondente bancário, dentre elas BV Financeira S.A. No dia
13/11/2013, o senhor NILSOM ROBERTO DE JESUS TELERKA,
residente à Praça São Luiz, 44, Conquista, llhéus(BA) portador do
CPF820.987.355-53, nos procurou para financiar através da
instituição financeira acima citada(BV Financeira S.A.), para
financiar o veículo SUZUKI GSX 650F, COR AZUL ANO
MODELO 2010/2010, PLACANTK-5217, RENAVAN 214085430,
pois o mesmo comprara do senhor PERI AMORIM TEIXEIRA,
residente à Rua Pará, 130, Jardim Vitória, Itabuna (BA) portador
do CPF005.867.765-83.O vendedor (PERI AMORIM TEIXEIRA ),
autorizou que nossa empresa(João Simões Filho e Cia LTDA,
CNPJ 02.739.473/0001-30) fizesse a transferência nos valores de
R$7.000,00(sete mil reais) dia 13/11/2013, e de R$9.668,85(nove
mil,seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) no
dia
18/11/2013,
para a conta da empresa I. R. N.
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme
contrato e recibos em anexo que comprovam os mesmos.
(...)
Há quase um ano atrás, fui convencido, através de um amigo, a ser
um divulgador da Telexfree, empresa americana de marketing
multinível com sede em Massachusetts EUA. Para fazer parte do
negócio a pessoa teria que comprar dólares virtuais para ativar
suas contas. Como não tinha o valor em espécie, coloquei minha
moto para ser vendida na Jocar veículos, de razão social João
Simões Filhos e Cia LTDA, cnpj 02739473/0001-30. Quando a
moto foi vendida, comprei os dólares virtuais do Sr Jancarlo
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Borborema, residente no condomínio Rio de Contas, distrito
Japomirim, Itagibá-BA, cep 45588970, telefone: (71)92644000,
Facebook:
https://www.facebook.com/iancarlo.borborema?fref=tsJ
o
qual
solicitou que o valor dos dólares fossem transferidos para a conta
corrente da empresa IRN participações e empreendimentos LTDA,
totalizando R$ 16668,85.
A Telexfree está sofrendo processo judicial nos EUA, os
escritórios virtuais foram desativados impossibilitando o acesso
aos extratos de transferência entre contas virtuais. Segue em
anexo cópia do contrato de compra e venda do veículo Suzuki,
placa NTK 5217.
Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. (Grifou-se.)
7. A Ympactus foi objeto de autuações fiscais, sendo que as autuações referentes a
IRPJ, CSLL, também exigidos devido à omissão de receitas identificadas por
presunção legal com base em depósitos/créditos bancários recebidos de origem
não justificada, constantes do processo no 15586.720083/2014-02; os créditos
tributários lançados de ofício neste processo no 15586.720083/2014-02 não
foram impugnados e foram objeto de confissão como dívida pela Ympactus, em
Declaração de Compensação PER/Dcomp desses débitos; este PER/Dcomp é
objeto do processo no 15586.720177/2014-73, que se encontra em análise na
Secat da DRF em Vitória/ES, que jurisdiciona aquela empresa.
8. Inocêncio Pereira Reis Neto era a “estrela” do sistema de Divulgadores da
Ympactus que, para atrair novos Divulgadores para a rede, alardeava (doc. 6)
como ele enriqueceu desde “vendedor de churrasquinhos” até proprietário de
bens como uma Ferrari Spider e um avião, na atividade de angariar divulgadores
Telexfree nos anos 2012 e 2013; foram identificadas várias interações
operacionais e financeiras entre ele e a Ympactus e o presidente da Ympactus,
Carlos Roberto Costa, bem como o fato de a I RN ter sido criada em 25/07/2013
(registro na JUCEES em 17/09/2013) logo após o Tribunal de Justiça do Estado
do Acre, ter proferido decisão em 06/2013, bloqueando os bens e contas
bancárias da Ympactus (processo judicial 2015.01.000113-9, doc. 7).
9. A autuada I R N Participações e Empreendimentos Ltda. recebeu R$18,8 milhões
em depósitos bancários nos meses de 10 a 12/2013; seus sócios são Inocêncio
Pereira Reis Neto, esposa e filhas e seu domicílio é a residência da família, onde
a fiscalização constatou que nenhuma estrutura havia para desenvolvimento de
atividades empresariais.
10. A I R N foi intimada a justificar documentalmente, a origem dos valores
depositados em suas contas bancárias, e se tais valores foram submetidos à
tributação.
11. Parte dos recebimentos constava da contabilidade, porém não foi declarada
como receita, e o restante nem constava da contabilidade, nem foi declarado. A
respeito, relata o autuante:
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

A impugnante reconheceu contabilmente na conta de receita de
serviços n° 610125010061601 - SERVIÇOS PRESTADOS - MTZ o
montante de R$9.090.160,00 (nove milhões e noventa mil e cento e
sessenta reais). Em razão da receita contabilizada não ter sido
declarada em DCTF, no lançamento de ofício, considerou os
pagamentos efetuados, como decorrentes de RECEITA DA
ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Cabe destacar que dos valores creditados nas contas bancárias da
IRN, R$ 2.744.656,98 não foram contabilizados, posto que a
impugnante somente contabilizou os depósitos efetuados até
23/12/2013 e que R$ 9.738.118,12 foram contabilizados em conta
de passivo (clientes diversos) como forma de omitir esta parte da
receita auferida. Estes depósitos têm a mesma natureza daqueles
contabilizados como receita de serviços e, além disso, a IRN não
possui documentos para justificar que tais depósitos se referem a
adiantamentos de clientes.
12. No mérito acusa a Fiscalização (RF - fls. 1617/1622) ter havido omissão de receitas
decorrente de movimentação financeira incompatível e não oferecimento à tributação de
valores escriturados e não declarados.
13. Em relação a ambas as acusações, intimada, a contribuinte informou não ser possível
apresentar documentos comprobatórios individuais dos recursos carreados às contas
bancárias e nem haver emitido notas fiscais para dar suporte aos serviços prestados. Em
suma, asseverou a impossibilidade de se identificar as receitas obtidas.
14. Os valores objeto dos lançamentos de ofício, já depurados eventuais recolhimentos e
montantes comprovados, são os seguintes:

15. Totalizando base de cálculo de R$ 18.827.987,80 (R$ 9.090.160,00 receita escriturada,
mas não oferecida à tributação + R$ 10.024.191,57 omissão de receita – movimentação
financeira não comprovada).
16. O Fisco analisou os Livros Diário e Razão e confirmou, nas contas contábeis Caixa,
Bancos e Adiantamentos de Clientes, os recebimentos das pessoas diligenciadas.
17. A multa de ofício, na parte da omissão de receitas por movimentação financeira
incomprovada (artigo 42, da Lei no 9.430/1996) foi qualificada e duplicada para 150%,
tendo entendido o Fisco que (RF – fls. 1649/1651):
Caracterizou-se no presente procedimento fiscal a intenção
fraudulenta da IRN em se eximir dos tributos devidos.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Como demonstrado, a IRN omitiu nas DCTSs parcela significativa
dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Também não
contabilizou grande parte da receita auferida. As omissões havidas
nas declarações prestadas à RFB e nos registros contábeis
revelam a deliberada intenção de pagar tributos em montantes
inferiores aos devidos, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
no art. 71 da Lei n° 4.502/19 64.
Além de não informar ao fisco a totalidade da receita auferida, a
IRN não emitiu notas fiscais e não contabilizou como receitas a
totalidade dos recursos advindos de sua atividade. Ademais, omitiu
de seu quadro societário os verdadeiros sócios da pessoa jurídica,
no intento de frustrar eventual execução judicial do crédito
tributário inscrito em Dívida Ativa da União.
IRN omitiu em sua declaração de imposto de renda e em seus
registros contábeis parte significativa das receitas da atividade
caracterizadas por depósitos de origem não comprovada que
transitaram por contas-correntes abertas em seu nome; não emitiu
notas fiscais relativas aos serviços prestados; efetuou lançamentos
contábeis não amparados em documentação hábil e idônea, bem
como contabilizou saídas de recursos de contas bancárias para
pagamento de contas da YMPACTUS simulando aportes de caixa
ou despesas próprias.
Além disso, as atividades exercidas pela IRN não têm qualquer
relação com o seu objeto social. O contrato social contém
falsidade ideológica, porquanto figuram nele interpostas pessoas
de CARLOS ROBERTO COSTA. Ainda: IRN apresentou à
fiscalização um contrato de compra de venda de ações
comprovadamente falso, criado para justificar a saída dos quase
30 milhões de reais da IRN para a AGROFRUTA.
Pelas circunstâncias descritas, conclui-se pela aplicação da multa
de ofício qualificada, consoante artigo 44 da Lei n° 9.430 de
27.12.1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
(...)
Os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 assim definem sonegação
fiscal, fraude e conluio:
(...)
As condutas praticadas pela fiscalizada subsumem-se, ainda, em
nosso entender, ao disposto nos incisos I, II e IV, do artigo 1o, da
Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define os crimes
contra a ordem tributária:
(...)
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Demonstrado o intuito fraudulento da fiscalizada em se eximir do
recolhimento tributário cabível e considerando, em tese, a
presença de crime contra a ordem tributária e ainda a figura da
sonegação, formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais,
encaminhada ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Vitória/ES e protocolizada sob n° 15586.720.492/2015-81.
18. Na sequência, a Autoridade Fiscal passa a tratar da responsabilização solidária de
Ympactus Comercial S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 (fls. 1.777/1.780/1.789), Carlos
Roberto Costa, CPF no 997.944.207-78 e Inocêncio Pereira Reis Neto, CPF no
089.791.377-96.
19. Para o autuante, os fatos apurados e relatados caracterizam inequivocamente excesso de
poder, infração de lei e contrato social, por parte de CARLOS ROBERTO COSTA e
INOCENCIO PEREIRA REIS NETO, levando à submissão ao artigo art. 135, III, do
CTN. Acrescenta que a responsabilidade das pessoas descrita no artigo 135 é pessoal e
solidária. O dispositivo citado impõe a prática de atos diversos ao estabelecido em lei ou
contrato social ou estatuto com o propósito de incorrer a responsabilidade solidária. Na
lição de Hugo de Brito Machado, em seu Curso de Direito Tributário, 1997, p. 115, a
responsabilidade das pessoas referidas no art. 135 do CTN não implica a exoneração da
sujeição passiva do contribuinte.
20. Segue apontamento que os dirigentes ou representantes da pessoa jurídica quando agem
de forma ilícita com afronta a legislação tributária, como no caso de sonegação fiscal,
são responsáveis pelos créditos tributários devidos pelo contribuinte (responsabilidade
solidária).
21. Prossegue aduzindo que quando o Fisco constatar a ocorrência de ato ilícito, deve, por
dever de ofício, atribuir a responsabilidade tributária aos diretores, gerentes ou
representantes da empresa comercial. Os elementos acostados aos autos também
comprovam fartamente que a YMPACTUS continuou, por intermédio da IRN, suas
atividades de captação de uma rede de divulgadores, que haviam sido bloqueadas por
ação judicial, tendo como pano de fundo a venda de pacotes de serviços VOIP.
22. Diligências fiscais realizadas nos depositantes de recursos nas contas bancárias da I R N
confirmam as evidências, já que todas as respostas apontam que os depósitos efetuados
nas contas da I R N se referem às atividades relacionadas à TELEXFREE. Segundo
contrato apresentado pela própria YMPACTUS (DOC. 81), ela seria a prestadora de
serviços da TELEXFREE no Brasil, tendo inclusive o direito de uso da marca
TELEXFREE, enquanto que a IRN informara não possuir qualquer contrato de
prestação de serviços.
23. Nas textuais palavras do agente fiscal (RF – fls. 1648/1649):
CARLOS ROBERTO COSTA é o verdadeiro gestor da IRN, tendo
sido encobertado no contrato social da IRN por INOCÊNCIO
REIS e família.
Apesar da relação de subordinação a CARLOS ROBERTO
COSTA, INOCÊNCIO não é um simples “laranja” ou “testa de
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

ferro”, tampouco um simples divulgador da telexfree. Foi
amplamente beneficiado com os recursos que transitaram pelas
contas bancárias da IRN em seu nome e de sua família. Adquiriu
fazendas, automóveis, cotas de empresas.
INOCÊNCIO REIS confirmou em depoimento prestado em sede
policial que tanto a sua conta bancária, pessoa-física, quanto a de
sua empresa, IRN, recebiam valores provenientes da atividade da
TELEXFREE.
De acordo com INOCÊNCIO, a TELEXFREE injetava créditos
manuais nos seus logins virtuais e quem os colocava era CARLOS
ROBERTO COSTA mediante a apresentação do que havia
vendido. Informava a CARLOS COSTA quanto tinha recebido em
sua conta, em reais, e pedia que CARLOS COSTA colocasse o
valor correspondente em créditos no back Office.
As operações de entrada dos créditos e de venda dos mesmos eram
completamente desprovidas de documentação comercial. Assim a
YMPACTUS continuava desenvolvendo sua rede TELEXFREE
mesmo após o bloqueio judicial, utilizando a IRN.
Em síntese, a IRN foi utilizada por CARLOS ROBERTO COSTA
apenas para continuar movimentando os recursos da YMPACTUS
por intermédio de suas contas bancárias.
CARLOS ROBERTO COSTA também fez figurar nos contratos
sociais das empresas destinatárias dos recursos que ingressaram
na IRN (AGROFRUTA, BRASIL FACTORING e COSTA &
FUCHS) sua esposa, filha e irmã, buscando ocultar sua situação
de verdadeiro proprietário destas empresas e evitar eventual
avanço patrimonial sobre os bens dos reais proprietários e
infratores em futura execução fiscal, de forma a afetar a obrigação
tributária principal e a satisfação do crédito tributário
correspondente. Tudo realizado com o auxílio técnico e jurídico do
contador
GILBERTO
JOSÉ
DO
CARMO
BATISTA
(CONTROLTECH) e do advogado HORST VILMAR FUCHS
(COSTA & FUCHS).
CARLOS ROBERTO COSTA, CPF 997.944.207-78 e INOCÊNCIO
PEREIRA REIS NETO, CPF 089.791.377-96 são sujeitos passivos
na condição de RESPONSÁVEIS solidários pelo crédito tributário
lançado em nome de IRN, nos termos dos arts. 124, I e 135, III da
Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
YMPACTUS COMERCIAL S/A – CNPJ 11.669.325/0001-88 é
sujeito passivo na condição de RESPONSÁVEL solidário pelo
crédito tributário lançado em nome de IRN, nos termos do art.
124, I da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
DAS IMPUGNAÇÕES DA CONTRIBUINTE E SOLIDÁRIOS
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Impugnação Única de I R N Participação e Empreendimentos Ltda. e de Inocêncio
Pereira Reis Neto
Em impugnação comum aos dois interessados (fls. 1800/1864), I R N e
Inocêncio assentaram, em resumo, como consta do bem elaborado relatório da decisão a quo:
a) Preliminarmente, que, a.1) que as intimações sejam feitas
exclusivamente em nome de seus advogados ali identificados; a.2) suscitam a tempestividade da
defesa e, a.3) requerem o efeito suspensivo da impugnação.
b) Destacam a origem humilde do criador da empresa I R N,
conhecido como “Pelé Reis”, divulgador da Telexfree/Ympactus e que criou a I R N objetivando
fazer investimentos para a família, que são os sócios desta, e cujo objeto social é participação em
outras sociedades, compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis próprios, e que jamais teve o
objetivo de prestar serviços de divulgação, função exercida apenas por Inocência Pereira Reis
Neto.
c) Sustentam que por orientação equivocada do escritório de
contabilidade, Inocêncio orientou os divulgadores que faziam parte de sua rede a depositar os
valores da comercialização de VOIP (Voice over internet protocol) nas contas correntes da I R
N, para que esta (I R N) obtivesse rendimentos suficientes e pudesse investir em outras empresas
como a “Agrofruta” e a “Mogno Africano”, e imóveis, como a Fazenda Limeira, além de
adquirir uma aeronave.
d) Esclarecem que, mesmo com a maior parte dos rendimentos da
venda de VOIP sendo recebidos nas contas bancárias da I R N, Inocêncio, por certo tempo,
continuou a receber parte dos valores na sua conta pessoal; que os valores que transitavam pela
conta da empresa não se limitavam àqueles relativos às atividades de divulgador de Inocêncio, o
que prova que a I R N não foi criada para substituir a Ympactus; que Inocêncio, por falta de
conhecimento técnico, recebia valor da atividade de divulgação e pagava contas pessoais a partir
da conta da I R N, sem intenção de lesar o Fisco.
e) Informam que Inocêncio Pereira Reis Neto já não conseguia
atender à demanda, razão porque contratou com a Telexfree Inc. (Ympactus), a aquisição de
pacotes de VOIP de forma consignada, prática esta também adotada por outros grandes
divulgadores. Assim, adquiriu créditos consignados junto à Telexfree para posterior pagamento
com o fruto das vendas de VOIP. Porém, como seus bens e ativos foram bloqueados, não pode
continuar com suas atividades, nem pode quitar sua dívida. Mais, ainda, que o contato com a
Telexfree era via Carlos Roberto Costa, sendo que jamais teve acesso ao sistema daquela
empresa; Inocêncio Pereira Reis Neto era um divulgador e a I R N foi utilizada para o
recebimento dos valores da comercialização de VOIP; a I R N jamais teve um back office dentro
da Telexfree, mas sim back office próprio, razão pela qual não há que se falar que a I R N foi
constituída para substituir a Ympactus, dado que sequer foi cadastrada junto à Telexfree.
f) Aduzem que utilizou os rendimentos auferidos em seu próprio
favor, não sendo possível acusar Inocêncio Pereira Reis Neto de “laranja” de qualquer pessoa, e
que as atividades desenvolvidas pelos impugnantes, que são lícitas, são suficientes para
comprovar a renda que auferiram e os bens que adquiriram. Destacam, ademais, que as
atividades da I R N e de seu sócio Inocêncio são diferentes das atividades desenvolvidas pela
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Telexfree Inc./Ympactus. Esta detinha direitos de uso da marca Telexfree e era responsável por
montar uma rede de divulgadores dos serviços prestados de telefonia via sistema VOIP.
Explicam que a rede de divulgadores criada pela Ympactus consistia num método comercial
conhecido como Marketing Multinível (como Avon, Herbalife, Natura, Tupperware, por
exemplo), prática permitida no Brasil e que consiste na comercialização de produtos e serviços
por intermédio de distribuidores que patrocinam outros distribuidores, recebendo, para tanto,
pagamentos sobre as vendas dos patrocinados; e que, após a interrupção das atividades da
Ympactus no Brasil, a Telexfree, passou a ofertar seus produtos e serviços diretamente, por meio
dos divulgadores, inclusive Inocêncio, sendo que a Ympactus não mais intermediou as VOIP.
g) Que as comissões eram recebidas por meio de “bônus”, moeda
virtual com referência no Dólar Americano, acumuladas no back office no site da Telexfree. Para
sacar esses “bônus” era necessária a transferência de valores entre bancos ou bandeiras de
cartões de crédito internacionais; para agilizar os recebimentos, passou a ser praxe entre os
divulgadores o repasse direto de valores entre eles. À medida que determinada pessoa passava a
ter interesse em adquirir pacotes VOIPs, o pagamento se realizava diretamente ao
divulgador/revendedor, onde este último, por sua vez, compensava por meio de bônus, dentro de
seu back office da própria Telexfree.
h) Seguem afirmando que com o aumento de rendimentos recebidos,
Inocêncio obteve anuência de seu escritório de contabilidade para receber tais valores por meio
da I R N, ao invés de sua conta corrente pessoal, com o único intuito de facilitar o controle de
sua rede de divulgadores, sabendo quanto deveria repassar, bem como investir capital dentro da
pessoa jurídica para que esta pudesse efetuar sua atividade de aquisição de outros bens e
participar em outras sociedades e demais investimentos.
i)
Destacam que Inocêncio acreditou que a contabilidade estava
registrando todos os negócios em separado da pessoa jurídica e da física e cumprindo as
obrigações principais e acessórias. Assim, o dinheiro da venda dos VOIPs, pertencente a
Inocêncio, passou a circular pelas contas da I R N, não se podendo falar em atividade da
Ympactus na I R N, nem mesmo a título de divulgação, uma vez que quem exerce a atividade de
divulgação é Inocêncio. Concluindo, dizem que a I R N não foi constituída para substituir a
Ympactus e o Fisco Federal fez tal imputação apenas visando garantir o pagamento dos débitos
fiscais das duas empresas. O erro de Inocêncio foi confundir a movimentação da I R N com a de
sua pessoa física.
j)
Que os atos negociais tidos como fraudulentos/ilegais mencionados
pela RFB no relatório fiscal, em sua grande maioria, foram praticados em 2014, ao passo que os
tributos cobrados são referentes a 2013, restando demonstrado que o Fisco objetiva, a qualquer
custa, apenas arrecadar, fazendo até mesmo o tempo voltar atrás para imputar responsabilidades
tributárias que, na prática, inexistem, restando, assim, comprovado que tanto a I R N como
Inocêncio podem até possuir dívidas tributárias perante a RFB, mas jamais agiram na qualidade
de laranjas ou pessoas interpostas da Ympactus, e nunca objetivaram sonegar e fraudar o Fisco.
k) Meritoriamente, sustentam que muitos dos fatos e atos negociais
contidos no relatório fiscal ou i) são inverídicos ou ii) foram citados de forma para tentar fazer
parecer que os impugnantes são criminosos ou iii) possuem justificativa para sua prática, como
esclarecem na sequência.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

l)
Seguem aduzindo fatos e trazendo as respostas que entendem
pertinentes aos mesmos, como não haver provas de ligação fraudulenta com a Ympactus, por
isso a RFB lança mão de “indícios”; não ter havido bloqueio das contas dos ora impugnantes
quando do bloqueio judicial da Ympactus no Acre; que o movimento financeiro de 17 milhões
de reais na conta da I R N no trimestre final de 2013, se justificaria em razão do bloqueio da
Ympactus, levando a que os divulgadores passassem a comprar e vender direto com a Telexfree.
Quanto ao fato de os depósitos de venda terem sido feitos na conta da I R N, tratou-se de erro de
gestão por parte de Inocêncio.
m) O quadro social da I R N é composto pela família de Inocêncio
Reis, o que comprova não se estar diante de “laranjas”; que, para exercer as atividades da
empresa basta uma estação de trabalho informatizada com acesso à internet, como existe no
local. A movimentação financeira era, na verdade, de Inocêncio. E esse serviço poderia ser feito
em sua própria casa, como ocorria, pois desnecessária uma estrutura maior.
n) A suposta conduta criminosa é imputada à atividade da Ympactus,
e não à atividade de divulgador. Até porque se assim fosse teriam que prender milhares de
pessoas em todo o Brasil. Não existe prova de que Inocêncio recebia ordens do Sr. Carlos Costa.
O fato de a I R N ter sido criada pelo mesmo contador da Ympactus também não tem o condão
de tornar uma empresa substituta da outra. Todas as operações entre I R N e Agrofruta e Brasil
Factoring foram devidamente documentadas, e serão abordadas a frente.
o) Sobre a “Operação Orion”, são fatos que dizem respeito apenas à
Ympactus, não sendo possível aos ora impugnantes rebatê-los; fica claro que grande parte (não a
totalidade) das receitas da I R N foi recebimento dos valores de pacotes VOIP e posterior
comercialização, mas através de Inocêncio, verdadeiro divulgador que, equivocadamente, passou
a ser receber os valores através da conta bancária de sua pessoa jurídica. Então, as receitas que
aparentemente eram da I R N, são, na verdade, dele. Não houve atividade de divulgação e/ou
Intermediação por parte da I R N. Quanto às marcas e patentes, nunca foi a atividade da I R N.
p) Sobre a não emissão de notas fiscais pela I R N, trata-se de
equivoco receber os valores pela referida empresa, mas isso não a torna “laranja”, mas de
confusão entre pessoa física do sócio e pessoa jurídica, e não de utilização de pessoas interpostas
(laranjas) ou sucessão empresarial.
q) A respeito da movimentação financeira detectada nos três últimos
meses de 2013 nas contas da I R N e por esta não comprovada, justifica ser natural tal
impossibilidade, afinal, Inocêncio era o verdadeiro prestador de serviços de comercialização de
VOIP, que tinha cerca de cem mil divulgadores em sua rede. Como conseguir identificar todos
eles? Ele vendia milhares pacotes VOIP por dia. É impensável requerer tal identificação. Nem
mesmo aqueles que compravam dele conseguiam comprovar seus depósitos bancários (fls.
1616).
r) Ao analisar as respostas dos depositantes, fica claro que eles
negociavam a compra com o divulgador Inocêncio, e este mandava depositar na conta bancária
da I R N. Erro. Equívoco. E é claro que os VOIPs eram da Telexfree, esta empresa que era a
fornecedora do produto, que era comprado por Inocêncio e revendido para as pessoas que
compunham sua rede; em relação aos termos de intimação nos 03, 04, 05 e 06 (fls. 1.614/1.617),
referem-se a obrigações acessórias, inclusive referentes ao ano de 2014, que não é o ano objeto
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

de cobrança dos créditos tributários. Ainda assim, os impugnantes apresentaram todos os
documentos e respostas solicitados, demonstrando sua boa-fé.
s) Afirmam que o gráfico elaborado pelo Fisco (fls. 1.628) é errado;
que o gráfico “antes do bloqueio judicial” é incorreto em relação aos divulgadores, porém os
impugnantes não têm acesso ao sistema da Ympactus, para informar como funcionava, mas que
antes do bloqueio, os interessados em ingressar na rede Telexfree/Ympactus pagavam através do
site daquela empresa, via boleto ou cartão de crédito internacional; os divulgadores apenas
acessavam o site e seus back offices; quanto ao gráfico “depois do bloqueio judicial”, os
inúmeros equívocos mostram a intenção de imputar condutas inexistentes; apresentam (fls. 1814)
sua versão sobre as operações que evidencia que a Telexfree nunca precisou da I R N para
continuar exercendo suas atividades depois do bloqueio da Ympactus e que os demais
divulgadores também adquiriam os VOIPs diretamente da Telexfree e que Inocêncio vendia
apenas para a sua rede pessoal, e não para a rede da Ympactus no Brasil. Cada divulgador
adquiria os créditos da Telexfree e vendia para sua própria rede, sendo impossível imputar
qualquer prática criminosa aos impugnantes, podendo, no máximo, se falar em inadimplência
fiscal, que não é no valor apontado no auto de infração. Requerem que seja afastada a alegação
de substituição da Ympactus pela I R N.
t)
Pugnam pela nulidade do auto de infração ante a falta de segurança
jurídica e por violação dos princípios constitucionais. Sustentam que ao imputar aos ora
impugnantes a situação de “laranjas” de Carlos Costa/Ympactus, restaram violados os princípios
constitucionais da dignidade humana e igualdade, na medida em que embora existam outros
divulgadores, a imputação criminosa foi dirigida apenas a eles.
u) Invocam ofensa ao princípio do direito à propriedade, à medida que
a autoridade fiscal põe em dúvida a origem dos bens adquiridos por Inocêncio. Alega que houve
ofensa ao princípio do exercício profissional, posto que a atividade exercida por Inocêncio
jamais foi tida como ilegal ou proibida, sendo que, no máximo poderá ser imputado o não
cumprimento de obrigações tributárias. Isso, porém, não pode implicar na substituição da
Ympactus pela I R N (até porque esta nunca exerceu a atividade de divulgação) nem em
classificar os impugnantes como sendo laranjas; e afronta à segurança jurídica, porque a
autoridade fiscal teria se utilizado de atos negociais praticados em 2014 para justificar a
responsabilidade tributária de Inocêncio e para imputar a pratica de crimes acerca de tributos
cujos fatos geradores em 2013.
v) As violações expostas retiram toda e qualquer segurança jurídica
dos impugnantes na prática de suas atividades e no exercício de suas vidas e, por tais motivos,
deverá o auto de infração ser declarado nulo, nos termos do art. 53 da Lei 9.784, de 1999, com
seu consequente arquivamento; ainda no campo das nulidades, sustentam a ilegitimidade passiva
da I R N, posto não ser ela a contribuinte do imposto, já que é Inocêncio o divulgador da
Telexfree, sendo que aquela foi o instrumento equivocadamente utilizado para fins de
recebimento e pagamento dos valores da comercialização de VOIP e de despesas pessoais.
Voltam a repisar que os investimentos da I R N são no Mogno Africano, a Fazenda Limeira e a
aquisição de ações da Agrofruta, o que está declarado e contabilizado. Nos presentes autos o que
se discute são os rendimentos decorrentes da comercialização de VOIP, atividade exclusiva de
Inocêncio, o que significa, em última análise, que o contribuinte dos tributos ora cobrados é
Inocêncio, e não a I R N, visto que aquele praticou os fatos geradores de auferir renda, por meio
da comercialização de VOIPs, sendo então, contribuinte de imposto de renda pessoa física.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

w) Negam omissão de receitas e de receitas escrituradas e não
declaradas, afirmando que parte destas foi declarada. Sustentam que tendo Inocêncio se utilizado
indevidamente da I R N, não tinha possibilidade de emitir notas fiscais. Quanto à
impossibilidade de comprovação das operações via documentos, afirmam que a movimentação
envolve milhares de vendas de VOIP e, nem mesmo os adquirentes dos pacotes possuíam os
documentos comprobatórios e muito menos os impugnantes; quanto à inexistência, nos extratos e
registros contábeis, de qualquer operação de compra de VOIP para revenda, afirmam que foi
porque Inocêncio conseguiu efetuar o pagamento da dívida que possuía junto à Telexfree. Não
houve omissão de receitas ou qualquer outro ilícito. No máximo, erros contábeis, tais como
opção inicial pelo Lucro Real, devidamente corrigidos como pagamento do tributo pelo Lucro
Presumido.
x) Aduzem que não são nem nunca foram sócios da Ympactus, e não
a podem suceder em suas obrigações; Inocêncio foi um dos seus maiores divulgadores, contudo,
a existência de relações negociais e a ampliação de seu patrimônio pessoal não podem servir de
base para justificar tais imputações; quanto à movimentação financeira da I R N, relatam que o
fisco concluiu que os valores que nas suas contas ingressaram seriam decorrentes da atividade de
divulgação e desenvolvimento de divulgadores para comercialização de VOIP, “exatamente a
atividade que desenvolvia a Ympactus/Telexfree, até o seu bloqueio judicial”; contestam tal
afirmativa ao argumento de que os valores que ingressaram na I R N seriam decorrentes da
comercialização de VOIP, o que é diferente de “divulgação e desenvolvimento de rede de
divulgadores”, e que quem exercia a atividade era o Sr. Inocêncio e não a pessoa jurídica
autuada, acrescentando que não se pode utilizar o não cumprimento de obrigações tributárias
principais e acessórias para imputar a prática de crime; tanto que Inocêncio declarou todos os
bens que adquiriu em seu nome, não os tendo ocultado, nem sonegado, nem praticado ilícitos,
colocando em nome de terceiros.
y) Desafiam o Fisco a demonstrar que o Sr. Carlos Costa fez uso da
Ferrari, do Avião, das Fazendas Porto Belo e Limeira, das quotas da Agrofruta, do investimento
na empresa Mogno Africano, dos rendimentos a serem pagos quando da devolução do mútuo
feito à Brasil Factoring; asseveram que todos esses bens foram adquiridos e usufruídos pelos
impugnantes; a Fazenda Porto Belo (de propriedade de Inocêncio) está arrendada, e os valores
são pagos e utilizados unicamente pelos impugnantes; a Fazenda Limeira possui plantação de
Eucalipto, o que afastaria a imputação de “laranja”.
z) Afirmam ser absurdo falar que a I R N foi criada para substituir a
Ympactus e sobre a relação com Carlos Costa, Brasil Factoring e Agrofruta, alegam que os
negócios entabulados são facilmente justificados, sem qualquer ilegalidade. Mais, que o fato de a
atividade da Ympactus ser considerada pirâmide financeira, não torna as atividades de Inocêncio
e dos demais divulgadores ilegal, nem os torna laranjas. E, a ação civil pública em tramitação na
Comarca de Rio Branco/AC é exemplo claro do alegado. Consulta ao sítio do Egrégio Tribunal
Acreano, atesta que os impugnantes não figuram como partes passivas da demanda, destacando
que se trata da principal ação enfrentada pela Ympactus e com repercussão nacional. Destacam
ainda que nem mesmo a pirâmide financeira foi comprovada.
aa) Ser impossível prosperar a alegação de que Inocêncio destinou
parte dos recursos depositados na I R N para Carlos Costa/Ympactus. O dinheiro era dele, que
comercializou os VOIPs e, no momento oportuno, efetuaria o pagamento à Telexfree. Nunca
houve repasse de valores para Carlos Costa/Ympactus. Existiram como forma de pagamento
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

pelos créditos recebidos, pagamentos de contas da Ympactus e outras empresas a pedido da
Telexfree (solicitações efetuadas por meio do Diretor); que a Telexfree tem dois sócios que
também compõem a Ympactus, Carlor Wanzeler e James Merril. Diante das solicitações do
Diretor da Telexfree, Inocêncio efetuava o pagamento das contas indicadas, acreditando, assim,
estar quitando o débito que possuía perante a Telexfree. Havia uma dívida e, sob orientação da
Telexfree, tal dívida foi sendo quitada via pagamento de despesas da mesma. Tal conduta pode
até ser considerada confusa, de má-gestão, mas nunca como uma conduta criminosa que
justifique as alegações feitas pela autoridade fiscal.
bb) No que se refere ao contrato de mútuo, a sua simples existência e o
fato de ter sido firmado com a Brasil Factoring, não tem o condão de transformar tal instrumento
em uma farsa/simulação. A I R N, com dinheiro em caixa, fez um mútuo com aquela. Este valor,
obviamente, ao fim do contrato, seria devolvido com incidência de juros e correção firmados no
instrumento (DOC. 12), conforme se depreende do item 2.2, bem como a incidência de multa
(item 3.4). Foi um negócio perfeitamente legal e economicamente justificável e o documento em
anexo comprova a transferência efetuada a título de mútuo (DOC. 13), pouco importando quem
são ou foram os sócios da Brasil Factoring e outras empresas. O que importa é que o negócio é
justificável, não se tratando de simulação, fraude ou abuso de forma e, portanto, não pode ser
desconsiderado. O mesmo se diz quanto aos mútuos para Letícia Costa. Naturalmente, tais
valores mutuados ainda não começaram a ser devolvidos em virtude do bloqueio existente na
conta das pessoas físicas e jurídicas, mas a forma e devolução restam devidamente pactuados.
cc) Acerca do contrato de compra e venda de ações da Agrofruta (doc.
14), informam que a I R N demonstrou interesse de investir no ramo alimentício, associado ao
fato de que as ações de posse da Sra. Letícia estarem à venda por um bom preço. Além disso,
ocorreu a apresentação de projeto, bem como a análise financeira elaborada pela empresa
TelexBusiness que demonstram a liquidez e lucratividade do negócio; a aquisição era de
conhecimento de todos; ocorreu posteriormente aos investimentos iniciais da
Telexfree/Ympactus; a autuada investiu quando esta possibilidade foi exposta para centenas de
divulgadores, num cruzeiro marítimo; não participaram da constituição da empresa; não consta
registro na JUCEED por se tratar de sociedade anônima, sem esta obrigação; nega que o contrato
seja fictício e afirma não haver prova para tanto; o valor pago a Letícia Costa foi referente ao que
já havia sido integralizado na Agrofruta. O restante, como ainda estava a integralizar, foi
corretamente, pago à Sociedade, conforme cláusula 3.2 do contrato dc compra e venda (fls.
865/877). Por sua vez, o adiantamento de capital foi efetuado em virtude do excelente negócio a
ser firmado; quanto às “ordens dadas por Elizabeth Costa” (fl. 1640), através da leitura do
documento, vê-se que a palavra final é de Inocêncio, sócio e administrador da I R N. Quem
autorizou a transferência foi este; que a AGE de 31/10/2014 (doc. 16) demonstra que a I R N é
acionista da Agrofruta, pois assinou esta ata, a qual inclusive trata da saída da I R N com
reversão de capital; não foi dos impugnantes a decisão de transferir a Agrofruta para o escritório
de advocacia “Costa & Fuchs”; a contabilização dos valores transferidos à Agrofruta a título de
integralização refere-se a registros contábeis lançados em 2015, ou seja, ano diferente à que a
presente autuação se refere (2013). Além disso, como o próprio fisco reconhece (fls. 1639), R$
4.700.000,00 foram transferidos para integralização das ações adquiridas, ao passo que R$
25.000.000,00 são para futura elevação de capital, de forma que qualquer registro diferente é
apenas um erro contábil, não implicando qualquer ilicitude para fins criminais; não há crime, não
há ilicitude, no máximo, erro contábil, que não pode implicar em presunção de substituição de
uma empresa pela outra.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

dd) Não houve qualquer participação da Ympactus e de Carlos Costa
na aquisição da fazenda em Nanuque/MG, nem no investimento ”Mogno Africano”. Os valores
transferidos para a Controltech são pagamentos de honorários contábeis. Reiteram que os
recursos depositados em contas de I R N são ganhos de Inocêncio na atividade de divulgador,
pagos pela Telexfree e que o gráfico fiscal (fls. 1628) ficou prejudicado, pois, com o bloqueio da
Ympactus, Inocêncio passou a negociar diretamente com a Telexfree.
ee) Acerca de inexistência de fundamentos que justifiquem a
responsabilização tributária de Inocêncio Pereira Reis Neto, com fulcro nos arts. 124, I e 135, III
do CTN, apontam má-fé do Fisco, porque já explicou que parte dos recursos depositados na I R
N são de comercialização de VOIP, e o restante, decorre da comercialização efetuada por
Inocêncio, corroborado pelo fato de inexistir contrato entre a I R N e a Telexfree Inc; dizem que
não há elementos que indiquem ordens emanadas de Carlos Costa, nas atividades da I R N, ou
que tenha se utilizado da Ferrari, do avião ou demais bens de Inocêncio.
ff) Quanto à responsabilização pelo art. 124, I do CTN, sendo este
sócio da I R N e esta é a contribuinte dos impostos que estão sendo cobrados, como imputar a
prática do fato gerador a Inocêncio, dado que o dispositivo se aplica a outras pessoas que tenham
participado do fato gerador, não se aplicando ao sócio; e o art. 135, III só pode se aplicado ao
sócio se comprovado inequivocamente que praticou atos fraudulentos ou infração à lei e estatuto
social, o que não se confunde com a falta de recolhimento de tributos; e tais infrações não foram
praticadas, ou dolo; assim, falta motivação e comprovação que justifique a responsabilidade
tributária de Inocêncio Pereira Reis Neto, o que é dever do Fisco.
gg) Não houve sonegação fiscal, no máximo, inadimplemento fiscal,
por isso Inocêncio Pereira Reis Neto deve ser excluído do pólo passivo. Asseveram que
Inocêncio não é “laranja” de Carlos Roberto Costa; onde já se viu o “laranja” que atua e recebe
abertamente, os ganhos da Telexfree? Quanto a Carlos Roberto Costa e Ympactus Comercial
S/A, por se tratarem de pessoas diversas, não têm como trazer argumentos.
hh) Afirmam que os fatos supostamente ilícitos são posteriores à
ocorrência dos fatos geradores dos tributos que compõem o crédito tributário, pois os atos
negociais mencionados são de 2014, especialmente aqueles que a RFB afirma terem sido
praticados com excesso de poder; questionam como o Fisco pode utilizar atos de 2014 para
imputar conduta criminosa por obrigações ocorridas em ano anterior; não existe retroatividade de
fatos e invocam o art. 144 do CTN.
ii) Apontam a impossibilidade de aplicação da multa qualificada, dada
a inexistência de dolo, conforme demonstrado anteriormente, não tendo sido infringidos os arts.
71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964, na qual se baseou o autuante; a simples falta de
contabilização não configura dolo; apontam, ainda, a multa qualificada de 150% como
confiscatória, sendo o confisco vedado pelo art. 150, IV da CF de 1988, que proíbe utilizar o
tributo com efeito de confisco; transcrevem jurisprudência e requerem que, no máximo, a multa
de ofício aplicada seja até o limite de 25%, ou pelo menos em percentuais que não impliquem
em confisco.
jj) Concluem requerendo:
a) Sob pena de nulidade, que as intimações sejam feitas exclusivamente
em nome dos advogados dos impugnantes;
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

b) Nos termos do artigo 151, III, do CTN que a impugnação seja
recebida em seu efeito suspensivo até o seu posterior julgamento
definitivo;
c) A declaração de nulidade do auto de infração e da CDA, por infração
a inúmeros princípios constitucionais, com seu arquivamento;
d) Ultrapassado o pedido “c” acima, e diante da ilegitimidade da 1o
impugnante para figurar no polo passivo do processo administrativo
fiscal, sendo vedada a substituição do sujeito passivo na CDA, seja
declarada a nulidade do auto de infração e da CDA, com o seu
arquivamento;
e) Ultrapassados os pedidos “c” e “d”, nos termos do art. 302 do CPC, e
tendo sido impugnados todos os fatos expostos no relatório fiscal (que
embasam o auto de infração), que seja afastada a alegação de que os
impugnantes eram laranjas (pessoas interpostas) e/ou prepostos e/ou
substitutos da YMPACTUS/TELEXFREE/CARLOS COSTA, com a
consequente declaração de inexistência de conduta criminosa por parte
dos impugnantes, devendo o auto de infração ser declarado
insubsistente, com o seu arquivamento;
f) Ultrapassados os pedidos “c”, “d”, e independente de provimento do
pedido “e”, que seja afastada a responsabilidade tributária do 2o
impugnante, visto não existir comprovação de prática dos atos
mencionados nos arts. 124 e 135, III, ambos do CTN e, muito menos,
de dolo;
g) Ultrapassados os pedidos “c”, “d” e “e”, e independente de
provimento do pedido “f”, que seja afastada a multa qualificada de
150%;
h) Ultrapassados os pedidos “c”, “d” e “e”, e independente de
provimento dos pedidos “f” e “g”, que seja determinada a revisão dos
valores das multas aplicadas, reduzindo-as para, no máximo 25% do
valor original do tributo, ou, caso assim não entendam, para
percentuais que não impliquem em efeito confiscatório.
Impugnação Única de Ympactus Comercial S/A e de Carlos Roberto Costa
Em peça recursal conjunta e comum (fls. 2088/2145), os solidários alegam,
consoante bem resumido pela Relatoria da decisão de 1o Piso:
1) Negam ter havido omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
2) Afirmam que a Ympactus foi contratada para gerenciar a rede de Divulgadores da
Telexfree no Brasil; os Divulgadores compravam o produto VOIP, chamado 99Telexfree,
que permite ligações de telefones fixos ou celulares, a baixo custo (sendo a tarifa no
Brasil das mais caras no mundo), diretamente do site da empresa americana Telexfree.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

3) A Ympactus utiliza como estratégia de vendas o marketing de rede ou marketing
multinível (MMN), baseado na distribuição de produtos e serviços por meio da indicação
de distribuidores independentes, que recebem um bônus por isso. Entretanto, como o
conceito de MMN é uma ferramenta de distribuição de comissões que pode ser aplicada
para estimular a realização de negócios legítimos, sendo verdadeira sandice imputar à
Ympactus a criação de uma pirâmide financeira.
4) A Ympactus somente alcançou seu desempenho fenomenal porque realmente entregava a
seus Divulgadores lucro e distribuía riqueza aos seus Divulgadores que recebiam o seu
comissionamento de forma líquida, após a efetiva retenção e pagamento dos impostos
devidos.
5) A acusação de que se trata de pirâmide não se sustenta com dois pontos básicos
decorrentes da limitação de ganho dos Divulgadores no tempo e no espaço: o Divulgador
só aufere receita dos demais Divulgadores somente até o 5o nível, e somente pelo período
de um ano, findo o qual ele tem que recontratar pagando luvas de 20% sobre a sua receita
(apresenta gráfico explicativo – fls. 2.091, destacando que não é estrutura piramidal, mas
geometricamente randômica, garantindo a irrigação econômica multinível da rede e
completamente desconfigurada a pirâmide ou “Esquema de Ponzi”.
6) Apontam diferenças que fazem com que nem todo MMN seja considerado pirâmide. A
diferença básica é que a empresa de MMN deve ofertar produtos e serviços de qualidade
e com preços competitivos, e deve oferecer também incentivos financeiros compatíveis
tanto para a venda de produtos como para a atração de novos participantes. Caso essas
condições sejam atendidas o modelo de negócios será viável, pois não depende da
entrada infinita de novos associados para a sustentabilidade do negócio, de forma que se
não houver mais entrada de novos membros, os pagamentos terão como ser mantidos,
uma vez que o consumidor final estará utilizando o produto, mesmo sem fazer parte da
rede, e este é o caso da Ympactus. Citam que foi objeto de Estudo de Caso, do qual
transcrevem trechos. Dizem que, se realmente se tratasse de esquema de pirâmide a
Telexfree não seria a segunda empresa no ranking de empresas de marketing de rede no
Facebook como se verifica do ranking “Bussines for Home” de 29/06/2013, onde a
empresa teve 245.505 “curtidas”, sendo a segunda empresa de marketing de rede no
ranking mundial de reputação.
7) Citam Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no sentido de que inexistia
materialidade nas acusações de ilegalidade. Transcrevem o teor do contrato de adesão,
para destacar a legalidade e sustentabilidade do negócio exercido pela Ympactus (fls.
2.096/2.097).
8) Jamais houve entre os requeridos qualquer transação ilícita, não declarada ou ainda a
utilização de “laranjas” ou subterfúgios para ocultação de patrimônio; todos os contratos
pelas partes firmados são atos jurídicos perfeitos e lícitos; o Fisco fala em “indícios”,
sem, trazer qualquer comprovação de que os Contestantes tenham participado de
qualquer ato fraudulento e/ou que implique prejuízos aos cofres públicos, tal como
sonegação fiscal.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

9) Argumentam que a I R N não é substituta da Ympactus, na administração da rede de
Divulgadores da Telexfree, nem Carlos Roberto Costa é sócio de Inocêncio Pereira Reis
Neto, na empresa I R N, apesar de amigo pessoal deste.
10) Foi o impressionante sucesso de Inocêncio Pereira Reis Neto como Divulgador que o
levou a criar a I R N, a afim de que esta concentrasse os investimentos de sua família,
sociedade da qual Carlos Roberto Costa nunca foi parte.
11) A I R N nunca teve como objeto a divulgação da rede Telexfree, função exercida pela
pessoa física de Inocêncio Pereira Reis Neto. Os depósitos recebidos nas contas da I R N
se devem à equivocada orientação de contador, e são depósitos efetuados por
Divulgadores da rede, além de depósitos referentes a outras atividades, o que evidencia
que não foi criada para substituir a Ympactus, com a qual a Telexfree Inc americana
rompeu o contrato em razão do bloqueio judicial da mesma, sendo que a partir deste
momento, Inocêncio Pereira Reis Neto e demais milhares de Divulgadores passaram a
atuar diretamente com a Telexfree americana, na revenda dos VOIP, sendo que o Back
Office com as informações da rede sempre foi da Telexfree e nunca da Ympactus.
12) No caso de Inocêncio Pereira Reis Neto, a Telexfree lhe forneceu grande quantidade de
VOIP em consignação, o que gerou uma dívida dele para com a empresa. Com o
bloqueio das atividades da Ympactus, a empresa norte-americana passou a ser contatada
diretamente por seus Divulgadores, portanto, em nenhuma hipótese a I R N pode ser
considerada substituta da Ympactus e em nenhuma hipótese o Sr. Carlos Roberto Costa
pode ser considerado responsável tributário por qualquer eventual pendência fiscal, ou de
qualquer outra natureza do Sr. Inocêncio Reis ou da empresa I R N; O Sr. Carlos Roberto
Costa nunca se utilizou de “laranjas” para mascarar suas atividades e/ou seu patrimônio,
e os bens adquiridos pelo Sr. Inocêncio Reis e pela empresa I R N decorrem do esforço
dos mesmos no exercício de suas atividades licitas, não havendo qualquer irregularidade.
13) Apresentam os mesmos argumentos contra fatos alegados no relatório Fiscal, já descritos
na impugnação da autuada. Também repetem as críticas apresentadas na impugnação da
autuada de que os gráficos apresentados pelo autuante referentes a antes e depois do
bloqueio judicial; afirmam que não há qualquer prova de sonegação, pois os Impugnantes
sempre informaram ao Fisco a totalidade de seus bens; Carlos Roberto Costa jamais
usou, fruiu ou gozou dos bens de propriedade de Inocêncio Reis e da empresa I R N; da
mesma forma, Inocêncio Reis jamais foi sócio da empresa Ympactus, mas sim um dos
maiores Divulgadores da TelexFree.
14) O pagamento de contas da Ympactus ou de outras empresas era efetuado como
abatimento dos créditos de VOIPs consignados a Inocêncio Reis, inexistindo qualquer
irregularidade em tais fatos, uma vez que à medida que os pagamentos eram realizados
eram abatidos proporcionalmente o débito consignado de Inocêncio Reis. O contrato de
mútuo firmado com a empresa Brasil Factoring é ato jurídico perfeito e regular, com
objeto lícito e possível, inexistindo qualquer irregularidade como equivocadamente alega
o Fisco. Também, não há irregularidade no contrato de compra e venda de ações da
empresa Agrofruta (fls. 865/877); trata-se de um negócio válido e eficaz que cumpriu
com todos os requisitos legais de validade previstos nos arts. 481 a 504 do Código Civil
Brasileiro. A ausência de registro na JUCEES não invalida o ato, pois trata-se de
sociedade anônima, sem esta obrigação.
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

15) O valor pago a Letícia Costa foi referente ao que já havia sido integralizado na Agrofruta.
O restante, como ainda estava a integralizar foi, corretamente, pago à Sociedade, nos
exatos termos da cláusula 3.2 do contrato de compra e venda (fls. 865/877). Também não
houve qualquer ingerência da Sra. Elizabeth Costa como alegado pelo Fisco (fls. 1640),
sendo que a ordem para a transferência veio do Sr. Inocêncio Reis, sócio e administrador
do I R N. Em relação à AGE do dia 08/07/2014 em que, supostamente, a totalidade dos
acionistas a assinou, sendo que o contrato de compra e venda foi realizado em
31/03/2014, tal fato se deu porque as ações ainda não haviam sido transcritas no livro de
ações. Ora, se ainda não havia ocorrido a transcrição, a I R N ainda não era dona das
ações e, assim, não poderia assinar a ata.
16) A não integralização das ações, ao contrário do afirmado pelo Fisco, não traz qualquer
ilicitude ao negócio. Civil e societariamente, as implicações da não integralização das
ações recaem sobre o acionista, que responderá pelas quotas não integralizadas. Não há
qualquer prejuízo a terceiros, muito menos ao Fisco.
17) Não há qualquer prova que possa confirmar as equivocadas ilações do Fisco de que o Sr.
Carlos Roberto Costa é sócio da I R N e utiliza o Sr. Inocêncio Reis como preposto ou
“laranja”.
18) Também não há qualquer ilícito na transferência de recursos da empresa Agrofruta para o
escritório de advocacia “Costa & Fuchs”, posto que o contrato firmado era de assessoria e
gestão de investimentos, e se justifica pela confiança que os Impugnantes têm em seus
advogados, responsáveis pela condução de mais de 5.000 processos em todo o Brasil. Por
todo o exposto, são inaplicáveis os arts. 124, I e 135, III do CTN aos impugnantes.
19) Foi claramente demonstrado que a I R N nunca firmou qualquer contrato com a
TelexFree, até porque a segunda jamais precisou da primeira para a operacionalização de
seus negócios. Ademais, a I R N possuía outras atividades e fontes de receita. O Fisco
busca a todo tempo imputar ao ora Impugnante Carlos Roberto Costa a real propriedade
da empresa, alegando que o mesmo “é o verdadeiro gestor da I R N” (fl. 1648), mas não
há sequer um elemento no relatório fiscal que indique qualquer ordem emanada do
impugnante nas atividades da I R N.
20) Inexistiu no caso concreto qualquer simulação, devendo tal argumento do Fisco ser
rechaçado. Todos os fatos comprovam que quem usou, gozou e fruiu dos bens e valores
da I R N foi Inocêncio Reis e não o ora Impugnante Carlos Roberto Costa, devendo ser
rechaçada a tese de simulação a teor do que já entendeu o STJ.
21) Asseveram não ter havido excesso de poderes ou infração, de modo que impraticável a
imputação feita nos termos dos artigos 124,1 e 135, III, do CTN.
22) Sobre a Ympactus ter recebido valores no Brasil decorrentes da venda de produtos VOIP
pela TelexFree nos EUA e não ter repassado para empresa americana, tal fato se explica
pelo bloqueio das contas-correntes da Ympactus determinado pela 2a Vara Cível de Rio
Branco, nos autos da ação civil pública n° 0800.224.44.2013.8.0001; ora se o bloqueio
não tivesse ocorrido, certamente os valores devidos à TelexFree teriam sido repassados à
mesma.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

23) Acerca do fato de a Ympactus ter apresentado movimentação de recursos muito mais
expressiva que suas receitas e despesas declaradas não tem o condão de presunção de
sonegação ou de fato gerador de dívida fiscal, uma vez que a Ympactus foi contratada
para gerenciar a rede da TelexFree no Brasil, e tal fato implicava necessariamente na
administração de recursos de propriedade da empresa norte-americana. Quanto à questão
da propriedade da marca TelexFree, as cláusulas “7.1”; “7.2”; e “7.3” prevêem a cessão
onerosa da marca para a recorrente Ympactus em território brasileiro, mediante o
pagamento anual de R$ 100.000,00, sendo que o contrato previa inclusive que a
Ympactus poderia efetuar o registro em seu nome da marca no INPI. Percebe-se,
portanto, que a Ympactus adquiriu de forma onerosa o direito de uso da marca TelexFree
no Brasil, não podendo se falar em má-fé da mesma. Ademais, jamais houve qualquer
contrato entre a I R N e a TelexFree sendo absurdas as alegações do Fisco.
24) Alega a Fazenda que a Contribuinte negou-se a apresentar seus registros contábeis, sendo
tal fato absolutamente inverídico, pois o que de fato ocorreu foi que a Contribuinte
requereu de forma justa a dilação do prazo para a apresentação de documentos, posto que
já estava sofrendo fiscalização quanto ao ano fiscal de 2012, bem como atendendo
diligências concernentes à complexa prova pericial que está sendo produzida nos autos da
Ação Civil Pública que responde junto à 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco, AC.
25) A empresa TelexFree tem receita própria nos Estados Unidos e lá paga seus impostos em
virtude de seu domicílio fiscal ser em território americano. Não há que se falar, portanto
que Ympactus e TelexFree são a mesma empresa pois não o são como se verifica dos
documentos já juntados aos autos, sendo irrelevante que tenham os mesmos sócios; No
mesmo diapasão, não há que falar-se que a I R N formou qualquer espécie de grupo
econômico com a Ympactus.
26) Contestam a aplicação de multa de 150%, confiscatória, alegando que jamais ocorreu
sonegação nem fraude, nenhuma omissão com intuito malicioso de lograr o Fisco;
aduzem que o preenchimento da DCTF e sua retificação, que é um direito do
contribuinte, espelham a realidade dos fatos; apresentou-se o SPED com a contabilidade,
portanto, não houve manipulação, pois não havia sido entregue a DCTF anterior; uma vez
apresentada a DIRF com seus respectivos valores apurados, declarados e devidamente
recolhidos. O fato de haver um ou mais recolhimentos (erroneamente) de DARF com o
código de IRF não significa que deverá destinado a IRF se não o é devido. Não ocorreu
desvinculação de nenhum DARF, pois os mesmos não estavam vinculados a nenhuma
DCTF apresentada anteriormente, estando demonstrado o equivoco do FISCO, o que
demonstra a lisura da conduta da Contribuinte.
27) Mas, absurdamente entendeu o Fisco que “Sobre os valores lançados aplicou-se a multa
de 150% prevista no art. 44 § 1o, da Lei 9430/96, tendo em vista que embora preexistente
os pagamentos, os débitos, deliberadamente, não foram declarados corretamente em
DCTF com o objetivo do irregular aproveitamento com base em declarações de
compensação”. Argumentam ainda que os tributos recolhidos pela Ympactus não
guardam qualquer relação com as operações da I R N, não tendo os ora contestantes
qualquer espécie de obrigação acessória, suplementar, subsidiária ou solidária com
eventuais dívidas da I R N e/ou de seus sócios, aplicando-se os mesmos argumentos ao
Impugnante Carlos Roberto Costa, que, em nenhuma hipótese pode ser considerado sócio
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

da empresa I R N. Com efeito, é do Fisco o ônus de comprovar que o Sr. Carlos Roberto
Costa é sócio da I R N, não tendo o Fisco se desincumbido de comprovar suas alegações.
28) Acusam caráter confiscatório (art. 150, IC da CF de 1988) da multa de 150%; excesso de
poder e a impossibilidade de aplicação de multa em valor superior a 20% do montante
supostamente devido, por ofensa ao Princípio da Razoabilidade, e que a exigência de
penalidade pecuniária deve se respaldar nos princípios que se aplicam ao tributo, art. 113
do CTN; transcreve jurisprudência.
29) Destacam que em momento algum foi demonstrada a prática de fraude pelos
impugnantes; o não pagamento de tributos não configura apropriação indébita; não há
nos autos prova de dolo a justificar o art. 44, § 1o da lei no 9.430, de 1996, e invoca o art.
112 do CTN e requerem a exclusão e alternativamente redução a no máximo 20%.
30) Também reclamam que foi aplicada taxa de juros em limite superior a 12% ao ano, em
flagrante ilegalidade e requerem reforma até este limite dela, destacando que não
significa confissão ou renúncia aos recursos aplicáveis.
31) Apontam impossibilidade de extensão da sanção tributária aos impugnantes (sujeitos
passivos solidários) asseverando que a I R N não tem relação de sucessão da Ympactus.
Tampouco Carlos Roberto Costa, que não é sócio da I R N, nem agiu com excesso de
poderes ou infração à lei ou estatutos, ou má-fé, não se lhe aplicando o art. 135, III do
CTN. Que, em se tratando de responsabilização do sócio, não há que se perder de vista o
princípio da separação patrimonial das pessoas física e jurídica; não se olvide também a
necessária diferenciação que deve haver entre a responsabilidade por infração praticada
pela sociedade e a infração de lei, praticada com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos praticada pelo sócio.
32) O artigo 135, III, do CTN trata da responsabilidade daqueles agem de má-fé, e justamente
por isso devem suportar o peso da responsabilidade tributária decorrente de atos
praticados sob essas circunstâncias, o que não ocorre no caso presente. A
responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 135 alcança tão somente o sócio-
gerente que liquidou irregularmente a sociedade limitada, respondendo, não por ser sócio,
mas sim por ser gerente. Ele responde não pela circunstância da sociedade estar em
débito, mas sim por haver dissolvido irregularmente a pessoa jurídica. Não se pode acatar
o pedido de responsabilização dos sócios sem que haja provas nesse sentido, seja nos
autos do processo judicial, seja no procedimento administrativo; no caso em apreço,
repita-se, em momento algum qualquer motivo autorizador da inclusão dos sócios foi
verificado. A doutrina pátria é unânime no sentido de defender a necessidade de se apurar
a responsabilidade subsidiária, por infração à lei, estatuto ou contrato social, mediante um
processo de conhecimento, no qual o credor deve provar o que alega.
33) Por isso, não havendo a prova pré-constituída de que os Impugnantes tenham praticado
qualquer ato contrário à lei ou ao contrato social da empresa, como manda o artigo 135
do CTN e, ainda, não estando a empresa dissolvida irregularmente, devem ser excluídos
os sócios do pólo passivo da autuação impugnada.
34) Na sequência, resumem sua manifestação, citam jurisprudência e concluem requerendo:
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

35) A acolhida da impugnação em seu efeito suspensivo com fulcro no art. 151, do CTN e:
36) Nos termos da Súmula 392 do STJ, e dos arts. 267,1, c/c 295, II, ambos do CPC, e art. 53
da Lei 9784/99, seja declarada a nulidade do auto de infração, com o seu consequente
arquivamento;
37) Se este não for o entendimento, o que se admite apenas para fins dialéticos que seja
julgada absolutamente improcedente a autuação tributária e afastar o Crédito Tributário
em sua totalidade;
38) Excluir a imposição de multa;
39) Na hipótese de aplicação de multa que a mesma não ultrapasse o equivalente a 20%
(vinte por cento) do valor do tributo, não significando este requerimento em
concordância, confissão ou renúncia a eventuais recursos aplicáveis à espécie;
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 2a Turma da DRJ/CTA, sessão de 30 de
março de 2016 (fls. 2505/2551)2, foi prolatada decisão unânime julgando improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte I R N PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. – CNPJ no 18.922.048/0001-12, com a mantença integral dos lançamentos e da multa de
ofício qualificada aplicada. Do mesmo modo foram improvidas as impugnações dos solidários
arrolados pelo Fisco, INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO – CPF no 089.791.377/96,
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 e CARLOS ROBERTO
COSTA, CPF no 997.944.207-78, mantendo-os no pólo passivo da demanda.
No mérito e como razões de decidir, a Turma a quo, depois de afastar as
preliminares suscitadas pontuou (Ac. DRJ. fls.2532/2533)
“138. À pág. 1.622, o autuante demonstrou os valores autuados como receita
omitida (não escriturada e não declarada), ao confrontar os depósitos com as
receitas escrituradas no total de R$9.090.160,00, valor este que tampouco foi
declarado pelo contribuinte e que foi autuado como receita escriturada e não
declarada.
139. Os impugnantes argumentam que tais depósitos pertencem, na realidade, a
Inocêncio Pereira Reis Neto e não à IRN.
140. Porém, não apresentaram documentação que comprovasse a origem
desses valores, nem durante os procedimentos de fiscalização, nem na
impugnação.
141. As diligências junto a pessoas que efetuaram pagamentos, pags.
918/1.053, deixam claro que pagaram pela aquisição dos VOIPs ou créditos
para revenda dos mesmos (muitos venderam bens, atraídos pela atraente
proposta), os Divulgadores que os abordaram foram Inocêncio Pereira Reis
Neto ou outros, eu os orientaram a depositar nas contas da IRN; todos
declararam que não eram emitidas notas fiscais, o que aliás não é negado pela
autuada.

2 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

142. Na conta Razão Caixa e dos bancos, Adiantamentos de clientes pags.
626/755, 815/826, constataram-se os lançamentos dos recebimentos das
pessoas diligenciadas, portanto, aqueles valores recebidos se encontram entre
receitas escrituradas, não declaradas, autuadas.
143. Pelo exposto neste tópico, fica evidente o acerto da autuação”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2013 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013,
31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
A legislação do processo administrativo fiscal não prevê que intimações
sejam dirigidas aos representes legais constituídos pelo contribuinte; a
intimação deve ser dirigida ao contribuinte em seu domicílio
tributário,seja por via postal, ou meio eletrônico, ou Edital, caso os
primeiros resultem improfícuos.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DOMICILIO ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE NOTIFICAÇÃO.
TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO.
Havendo duplicidade de notificação dos autos de infração e
responsabilização passiva solidária, deve prevalecer a forma de
contagem que assegure a ampla defesa do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação,
cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
PERCENTUAL.
LEGALIDADE
O percentual de multa de ofício qualificada é o determinado
expressamente em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação que embasou a
autuação, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS ADMINISTRADOR. INTERESSE
COMUM.
Se comprovado que cabem ao sócios administrador (formalmente
constituído, ou informal, porém, de fato) decisões pela realização de atos
ou negócios jurídicos e pelo cumprimento das obrigações tributárias dele
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

decorrentes, é possível a eleição desse sócio que como responsável
tributário solidário, nos termos do art. 124, I do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI
Cabe a responsabilidade pelo art. 135, III do CTN ao sócio
administrador da autuada (formalmente constituído, ou informal, porém,
de fato), uma vez constatadas infrações tributárias (sonegação, fraude e
conluio) e dolo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Se comprovado que a autuada sucedeu outra empresa objeto de
intervenção da justiça, e deu continuidade às atividades operacionais
que conduziram à intervenção e à forma de atuação com sonegação de
tributos daquela, cabe a responsabilização tributária também daquela,
com base no art. 124, I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA
ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras,
mantidas à margem da escrituração da empresa e em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprovou
mediante
documentação hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à
tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de
outra origem justificada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente insatisfeitos,
contribuinte
I R N PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ no 18.922.048/0001-12 e sujeito passivo solidário
INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO – CPF no 089.791.377/96 interpuseram recurso voluntário
único e comum a ambos (fls. 2559/2653) no qual rebateram a posição assumida pela decisão de
1o Piso e no mais, basicamente repetiram as argumentações trazidas em sede de impugnação,
com acréscimo de outras aduções, incluindo petição em 09/08/2016 (fls. 2663/2665) e
documentos (fls. 2666/2670), petição em 10/08/2016 (fls. 2673/2676) e documentos (fls.
2677/2681), petição em 21/12/206 (fls. 2684/2687) e documentos (fls. 2688/2707), petição em
265/12/206 (fls. 2710/2712) e documentos (fls. 2713/2732).
Já os solidários YMPACTUS COMERCIAL S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-
88 e CARLOS ROBERTO COSTA, CPF no 997.944.207-78, igualmente arrolados pelo Fisco,
não apresentaram recurso voluntário.
É o relatório do essencial em apertada síntese.
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O
Recurso
Voluntário
único
acostado
pela
contribuinte
I
R
N
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ no 18.922.048/0001-12 e pelo
sujeito passivo solidário INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO – CPF no 089.791.377/96 é
tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 20/04/2016 – fls. 2557, protocolização da peça
recursal de 2a Instância em 05/05/2016 – fls. 2559), a representação das recorrentes está
corretamente formalizada (fls. 1865/1879), e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Antecipadamente à análise do recurso voluntário conjunto, cabe destacar que
os outros dois responsáveis solidários arrolados pelo Fisco nestes autos, YMPACTUS
COMERCIAL S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 e CARLOS ROBERTO COSTA, CPF no
997.944.207-78, NÃO MANEJARAM peça recursal a este Colegiado, de modo que estampada a
preclusão temporal surgida com o esgotamento do prazo para exercício de determinada
prerrogativa processual, no caso, recorrer da decisão inaugural.
Com isso, se mantida a autuação e os lançamentos, mantida estará a imputação
a eles direcionadas pela Autoridade Fiscal (fls. 1773/1780).
Feitas estas observações, passa-se à análise do recurvo voluntário ativo,
cabendo, de plano, delimitar a lide, destacando-se que as eventuais preliminares serão analisadas
com o mérito, pela confusão dos temas.
Como visto, trata-se de autos de infração contendo lançamentos de IRPJ e
Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), ano-calendário 2013 – exercício de 2014 por força de duas
infrações relativas à mesma matéria, não tributação de receitas obtidas pela contribuinte.
Tem-se, no caso, a seguinte fotografia:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ no valor
de R$ 1.425.808,77, lavrado devido a:
a.i) omissão de receitas identificadas por presunção legal, com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, nos meses
encerrados em 30/09/2013, 30/11/2013 e 31/12/2013;
> base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 518 e 528
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999); multa de ofício de 150%;
a.ii) receitas de prestação de serviços escrituradas, porém não
declaradas nos meses encerrados em 30/10/2013, 30/11/2013 e
31/12/2013;
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

> base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 518 e 519
do RIR de 1999; multa de ofício de 75%;
Conforme consta do RF (fls. 1622):

Totalizando: base de cálculo de R$ 18.827.987,80 (R$ 9.090.160,00 receita escriturada, mas não
oferecida à tributação + R$ 10.024.191,57 omissão de receita – movimentação financeira não
comprovada).
No primeiro caso, a multa de ofício aplicada foi de 75% e, no segundo, houve
a qualificação, elevando-a ao patamar de 150%.
Portanto, de acordo com a acusação fiscal (RF – fls.1617/1622) a contribuinte
autuada teria deixado de submeter à tributação do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS valores de receitas
escrituradas, mas não declaradas em DCTF (o que só viria a fazer posteriormente, sob ação
fiscal) no valor de R$ 9.090.160,00 e de receitas omitidas e sequer registradas em sua
escrituração, no importe de R$ 10.024.191,57 (movimentação financeira incompatível) e não
informada na DIPJ do período, entregue com opção pelo Lucro Presumido.
Em suma, receitas que passaram ao largo da tributação e apuradas pelo Fisco
de duas formas:
a) por “prova direta”, ou seja, obtida com suporte na própria escrituração da recorrente ;
b) por “presunção” na forma do artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
Analiso-as em conjunto, iniciando pelo item “a”.
A respeito, conforme consta dos autos e do RF do Fisco (fls. 1618/1622) e não
foi contradito pela recorrente, “IRN reconheceu contabilmente na conta de receita de serviços no
610125010061601 - SERVICOS PRESTADOS – MTZ o montante de R$ 9.090.160,00 (nove milhões e
noventa mil e cento e sessenta reais) (DOCs. 32 e 69). Em razão da receita contabilizada não ter sido
declarada em DCTF, conforme já explanado neste relatório, é realizado o lançamento de ofício,
considerando os pagamentos efetuados, decorrente da infração de RECEITA DA ATIVIDADE
ESCRITURADA E NÃO DECLARADA”.
Como dito acima, a recorrente não contestou esta narrativa do Fisco, ao
contrário, reiterada e textualmente asseverou que tais receitas pertenceriam ao divulgador
Inocêncio Pereira Reis Neto, pessoa física, e não à I R N.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Veja-se, conforme extraído da impugnação juntada:
 Fls. 1804:

 Fls. 1808:

Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

E mais incisivamente (fls.1809):

Mesma linha de argumentação estampada no recurso voluntário, ao rebater a
decisão a quo (fls. 2579):

Fl. 2765
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Concluindo, a recorrente não nega a presença dos valores escriturados, mas
circula na argumentação de que tais montantes NÃO SERIAM da I R N, mas da pessoa física de
Inocêncio Pereira Reis Neto e que tal situação fática surgiu por desconhecimento do mesmo e
orientação equivocada do profissional contábil (escritório) que o assistia.
Veja-se (RV – fls. 2564):

Vai mais longe a defesa ao juntar petição aos autos (fls. 2673/2676) capeando
decisão da DRJ/Salvador relativamente a lançamentos efetuados pelo Fisco Federal justamente
contra Inocêncio Pereira Reis Neto (fls. 2677/2681) e pertinentes a “omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada”, ano-calendário/2013, tendo o Acórdão
mantido integralmente o trabalho fiscal e confirmado a infração apontada, reduzindo, porém a
multa a 75%. (Processo no 15586.720445/2014-57). Esta decisão foi objeto de recurso ao CARF,
tendo sido julgado o RV em 06/02/2020, pela 2a Turma, 4a Câmara, 2a Seção, Acórdão no 2402-
008.161 e mantida INTEGRALMENTE a posição assumida pela Turma Julgadora de 1a
Instância.
A respeito, permito-me uma breve digressão sobre este julgamento e sobre a
matéria tratada, sem que se possa alegar quebra de sigilo fiscal, posto se tratar do mesmo
contribuinte e dos mesmos fatos na sua origem. Mais a mais, a análise desta decisão
relativamente aos lançamentos feitos contra a pessoa física podem ajudar a encontrar a “verdade
material”, princípio basilar do processo administrativo-fiscal.
Pois bem, a compulsação do trabalho fiscal exposto naquele processo de
interesse de Inocêncio Pereira Reis Neto (no 15586.720445/2014-57) mostra com todas as tintas
o seguinte quadro:
a) Em primeiro lugar, tratar-se do ano-calendário de 2013, mesmo período
dos lançamentos realizados em face de I R N e aqui apreciados;
b) Os valores apontados pelo Fisco como rendimentos omitidos pelo
contribuinte Inocêncio somam R$ 4.760.395,32, NEM DE LONGE
comparados com a receita omitida imputada a I R N que atingiu R$
18.827.987,80;
c) Do montante de R$ 4.760.395,32 de rendimentos omitidos por Inocêncio,
nada mais nada menos que R$ 4.189.658,12, ou seja, 88%, foram obtidos
de janeiro/2013 a agosto/2013, ANTES, PORTANTO, dos períodos
relativos aos lançamentos efetuados contra I R N (neste caso, com valor
residual de R$ 10.605,00 em setembro e R$ 18.817.382,80 no último
trimestre de 2013);
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

d) Mais ainda, no caso dos lançamentos imputados a Inocêncio no final de
2013, tem-se pouco mais de 571 mil reais, divididos da seguinte forma:
a) R$ 315.441,35 em setembro, b) R$ 191.915,85 em outubro e c) R$
63.880,00 em novembro, montante exponencialmente diverso do
atribuído à recorrente, I R N, neste mesmo espaço temporal (18,8
milhões de reais).
Consequentemente, cai por terra a possibilidade de que os importes lançados
como omissão de receitas à pessoa jurídica I R N fossem os mesmos que os alocados à pessoa
física de Inocêncio (o que implicaria, como suscitado pela defesa, em possível lançamento em
duplicidade), mais não fosse, pela absurda discrepância de valores.
Apenas para que não se alegue possível cerceamento de defesa e dúvidas não
pairem, reproduzo abaixo a planilha do TVF relativo à ação fiscal em face de Inocêncio
(Processo no 15586.720445/2014-57), na parte em que agrega os meses de setembro a novembro
de 2013, período concomitante com o dos lançamentos feitos na I R N:

Assim, não se tratando dos mesmos valores imputados à pessoa física de
Inocência Pereira Reis Neto, os montantes escriturados na I R N e apontados pelo Fisco
como “receitas não oferecidas à tributação” (prova direta) no valor de R$ 9.090.160,00 se
robustecem e devem ser mantidos integralmente.
Passo à segunda infração, omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada, ou seja, movimentação financeira incompatível (artigo 42, da Lei no
9.430/1996).
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Conforme prescreve referido dispositivo, “caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”, estampa-se uma presunção legal juris tantum que
possibilita à Autoridade Fiscal considerar os valores incomprovados como receitas omitidas e,
no lado inverso, ao contribuinte afastar tal presunção com a juntada de documentos hábeis e
idôneos.
Ou seja, matéria ESTRITAMENTE de prova, posto que o acesso do Fisco às
contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a decisão
exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu que é constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu , a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez o planilhamento dos valores presentes nos extratos da
pessoa jurídica e a intimou a comprovar a origem dos recursos. Tudo na exata e estrita proporção
do mandamento legal, inclusive § 3o do referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”), conforme excerto do RF (fls.
1614) reproduzido no rodapé3.
Nesse contexto, o Agente Fiscal intimou e reintimou a fiscalizada a justificar
as origens dos recursos, sem que houvesse o atendimento.

3 3.4 - Termo de Intimação Fiscal no 03
No Termo de Intimação Fiscal no 03 (DOC. 51), ciência em 11/09/2014, IRN foi intimada a informar e
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados nas contas
bancárias do Bradesco (conta no 1337/0011790-0) e Caixa Econômica Federal (conta no
3139/003/00001816-2), relativos às operações discriminadas no Anexo I do referido termo, o qual foi
elaborado a partir dos extratos bancários fornecidos pela fiscalizada no curso do procedimento fiscal.
Devendo a fiscalizada informar, para cada operação, se os créditos/depósitos se tratam de receitas
recebidas de pessoas físicas ou jurídicas, identificando o nome e CNPJ ou CPF da origem e evidenciar e
comprovar a que título tais receitas foram auferidas, bem como informar o tratamento tributário conferido
aos referidos créditos/depósitos.
Para elaboração do referido Anexo I foi observado o disposto no §3o do art. 42 da Lei 9.430/96, tendo
sido excluídas do rol de depósitos/créditos a comprovar todas as transferências entre contas de mesma
titularidade, os resgates de aplicações financeiras, empréstimos tomados junto a instituições financeiras
e os créditos decorrentes de cheques devolvidos e/ou estorno de débitos identificados pela fiscalização
nos extratos bancários.
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Veja-se, exemplificativamente (resposta ao TIF no 3 – fls. 916/917):

Anteriormente (e depois outras vezes), a recorrente acostou respostas aos
questionamentos do Fisco na mesma linha (fls. 813):

Do mesmo modo (fls. 848/849):

Fl. 2771
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Quadro detalhadamente reportado pelo autuante e que resume o procedimento
fiscal feito de acordo com as normas procedimentais que regem estas operações (RF – fls. 1614).
A todos estes questionamentos, as manifestações da recorrente podem ser resumidas em uma
única frase (ibidem – fls. 1615):

Além disso, parcimoniosa e prudentemente o Fisco avançou nas diligências e
intimou alguns dos depositantes identificados nos extratos bancários as justificar as operações.
Conforme RF (fls. 1615/1616):
“Foram encaminhadas 19 intimações (DOCs. 53 e 54) com as seguintes
exigências: informar a natureza das operações que deram origem à transferência
dos recursos para a empresa IRN; descrever com riqueza de detalhes as
características do produto (marca, fornecedor, finalidade) adquirido; apresentar
documentação original, hábil e idônea que comprove as operações (recibos,
notas fiscais, contratos, boletos bancários, outros); informar o nome e dados
cadastrais (telefone, endereço, site, e-mail) da(s) pessoa(s) física(s) com a(s)
qual(is) negociou os valores transacionados, indicando a empresa ou empresas
que ela(s) representa(m) e apresentar planilha discriminando todos os
pagamentos efetuados no período de 01/01/2012 a 31/06/2014 que sejam
decorrentes de operações correlatas.
Em síntese, os diligenciados informaram que efetuaram depósitos nas contas da
IRN para, adquirir contas/pacotes/serviços de VOIP da Telexfree e habilitar
login de acesso da Telexfree”, tornar-se divulgador da Telexfree e habilitar
contas na página da Telexfree. (DOC. 55).
Assim como ocorreu com a IRN, os diligenciados não apresentaram
recibos, notas fiscais, contratos, nenhum documento que servisse de
lastro para as operações bancárias”. (destaque acrescido)
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Concluindo, o trabalho fiscal restou incólume e deve ser mantido, posto que a
contribuinte não conseguiu afastar as acusações, embora fosse intimada de forma detalhada dos
valores apontados.
Em suma, aquilo que a Lei no 9.430/1996, por seu artigo 42, impõe, ou seja,
que a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações mantidas junto a instituições
financeiras, não se fez presente, fortalecendo a presunção adotada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Mais ainda, não se perca o entendimento de que a chamada prova indiciária é
pacificamente admitida em nosso direito como ferramenta necessária para apurar eventos que
não se mostram explícitos, como já decidido pelo CARF:
Primeira Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento
Data da Sessão 25/01/2011 Relator(a) ANTONIO BEZERRA NETO
No Acórdão 1401-000.405
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes.
No dizer sempre atual de Antonio Dellepiane4, “indício é todo rastro, vestígio,
pegada, circunstância e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor dito, devidamente
comprovado, suscetível de levar-nos, por via de inferência, ao conhecimento de outros fatos
desconhecidos”.
Assim, cumpre ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como,
de fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal, como dito, não foi fornecida pela autuada,
como já enfatizado anteriormente.
Assim, concretizada a hipótese abstrata prevista na lei, o Fisco pode lançar mão
da figura da presunção legal, como no caso em análise, quando se presume a ocorrência de

4 Antonio Dellepiane – in Nova teoria da prova – 2a Ed. Rio Janeiro: José Konfino – 1958 – fls. 67.
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

omissão de receitas se o fiscalizado, devidamente intimado, não consegue comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse cenário, não restando elidida a presunção pela recorrente, consolida-se a
omissão de receita, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Lançamentos mantidos.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA SOBRE LANÇAMENTOS DE OMISSÃO DE
RECEITAS POR PRESUNÇÃO, COM SUPORTE NO ARTIGO 42, DA LEI o 9.430/1996
Aprecio a partir de agora, a qualificação da multa de ofício imposta sobre os
lançamentos de omissão de receitas com base na presunção legal estatuída pelo artigo 42, da Lei
no 9.430/1996.
Já visto antes, parte dos lançamentos realizados pelo Fisco e aqui discutidos
sofreu aplicação da multa de ofício “normal” de 75% (no caso, por não oferecimento à
tributação de receitas escrituradas e não declaradas).
Já no que aqui interessa, a penalização foi duplicada por força da ocorrência,
na visão do Fisco, de situação fática e de direito que exigiriam tal exasperação.
No dizer do autuante (RF – fls. 1649/1651), “Caracterizou-se no presente
procedimento fiscal a intenção fraudulenta da IRN em se eximir dos tributos devidos. Como
demonstrado, a IRN omitiu nas DCTSs parcela significativa dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Também não contabilizou grande parte da receita auferida. As omissões havidas nas declarações
prestada à RFB e nos registros contábeis revelam a deliberada intenção de pagar tributos em montantes
inferiores aos devidos, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses tipificadas no art. 71 da Lei n° 4.502/19 64”.
Na sequência, aduz que “Além de não informar ao fisco a totalidade da receita
auferida, a IRN não emitiu notas fiscais e não contabilizou como receitas a totalidade dos recursos
advindos de sua atividade. Ademais, omitiu de seu quadro societário os verdadeiros sócios da pessoa
jurídica, no intento de frustrar eventual execução judicial do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa
da União. IRN omitiu em sua declaração de imposto de renda e em seus registros contábeis parte
significativa das receitas da atividade caracterizadas por depósitos de origem não comprovada que
transitaram por contas-correntes abertas em seu nome; não emitiu notas fiscais relativas aos serviços
prestados; efetuou lançamentos contábeis não amparados em documentação hábil e idônea, bem como
contabilizou saídas de recursos de contas bancárias para pagamento de contas da YMPACTUS
simulando aportes de caixa ou despesas próprias.
Partindo para a conclusão, expõe o Auditor-Fiscal que “Além disso, as atividades
exercidas pela IRN não têm qualquer relação com o seu objeto social. O contrato social contém
falsidade ideológica, porquanto figuram nele interpostas pessoas de CARLOS ROBERTO COSTA.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Ainda: IRN apresentou à fiscalização um contrato de compra de venda de ações comprovadamente falso,
criado para justificar a saída dos quase 30 milhões de reais da IRN para a AGROFRUTA”.
E encerra referenciando-se aos artigos 44 da Lei no 9.430/1996, 71 a 73 da Lei
no 4.502/1964 e 1o, da Lei no 8.137/1990.
Rechaçando, a recorrente sustenta não terem sido ofendidos os arts. 71, 72 ou
73 da Lei no 4.502, de 1964, que a simples falta de contabilização não configura dolo; e que a
multa qualificada de 150% é confiscatória, o que é vedado pelo art. 150, IV da CF de 1988.
Mais, que os dados e fatos contidos no processo evidenciam que a IRN passou
a atuar na mesma atividade que a Ympactus, depois que esta teve seus ativos bloqueados pela
justiça (06/2013), em processo que ainda está em andamento e que há nos autos estatística
evidenciando que a quase totalidade das contas dos Divulgadores, que haviam empatado
dinheiro (muitos levantando dinheiro mediante venda de bens) na expectativa de altos ganhos
como Pelé Reis (apelido pelo qual era conhecido e mostrado como exemplo Inocêncio Pereira
Reis Neto), eram deficitárias.
Avoca a aplicação da Súmula CARF no 14 e assenta peremptoriamente não
restar presentes quaisquer dos elementos formadores dos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502/1964.
Claro que não desconheço a existência da Súmula CARF no 14, bem como o
verbete no 255, ambas tratando do tema omissão de rendimentos/receitas por presunção legal e
sua implicação na qualificação da multa de ofício.
Todavia, como diz a bem redigida Súmula no 14 “A simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”, ou seja, não basta se estampar o
“SIMPLES” ato do contribuinte de omitir receitas/rendimentos, antes é necessário que se
debruce sobre os atos, fatos e documentos dos autos para se enxergar a possibilidade de se estar
diante de “evidente intuito de fraude do sujeito passivo”, diga-se há que analisar o contexto em que
a omissão de receitas de confirmou.
Nesse racional, evidente que a “simples omissão de receitas” de que trata o
verbete não pode ser entendido como “qualquer receita omitidas e sob qualquer circunstância”,
até porque, por óbvio, a estampagem da omissão de rendimentos/receitas é tão somente o
corolário de um conjunto de atos e procedimentos. Ou seja, o fecho.
Anteriormente, com toda certeza, há todo um complexo de fatos e atitudes que
podem, ou não, ter conotação do “evidente intuito de fraude do sujeito passivo” de que trata a
Súmula CARF no 14, parte final.

5 Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Fl. 2775
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

In casu, chancelando o raciocínio atrás discorrido, há inúmeros fatos e
procedimentos que mostram um quadro de atos dolosos que afastam a dicção de “simples”
omissão de receitas e levam à constatação da presença do intuído deliberado de fraudar o Erário.
Nesse sentido, pela profundidade da análise e compreensão dos fatos e por
concordar com a posição externada, reproduzo a decisão a quo na parte em que tratou da
matéria, assumindo e adotando subsidiariamente como razões de decidir, na forma do artigo 50,
V, § 1o, da Lei no 9.784/19996, as palavras da Relatoria de 1o Grau, como se por mim tivessem
sido proferidas (Ac. DRJ – fls. 2533/2538):
“145. Os dados e fatos contidos no processo evidenciam que a IRN
passou a atuar na mesma atividade que a Ympactus, depois que esta teve
seus ativos bloqueados pela justiça (06/2013), em processo que ainda está
em andamento conforme os extratos de págs. 2.482/2.485: recrutamento
de Divulgadores e vendendo pacotes VOIP da TelexFree.
146. Verifica-se também que as empresas TelexFree, Inc e TeleFree,
LLC, nos Estados Unidos, titulares da marca TelexFree e do produto
VOIP, fizeram petições, em 13/04/2014, à Corte de Falências e tiveram
suas atividades suspensas.
147. Tanto o processo movido pelo Ministério Público do Acre contra a
Ympactus, como a tramitação das empresas TelexFree, Inc e TeleFree,
LLC na Corte de Falências americana versam sobre o desenvolvimento
da atividade de pirâmide financeira, lesiva ao interesse público.
148. À pág. 1.603, consta estatística evidenciando que a quase totalidade
das contas dos Divulgadores, que haviam empatado dinheiro (muitos
levantando dinheiro mediante venda de bens), na expectativa de altos
ganhos como Pelé Reis (apelido pelo qual era conhecido e mostrado
como exemplo Inocêncio Pereira Reis Neto), eram deficitárias.
149. O autuante relacionou várias operações que visavam desviar os
recursos obtidos nas atividades, visando ocultar a origem e os ganhos
obtidos:
(...)

6 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
V - decidam recursos administrativos;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 2776
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

No sistema de compensação interna (Back Office) da TELEXFREE,
muito semelhante ao aplicado por bancos oficiais por meio de
transferências bancárias {mas sem qualquer fiscalização do Banco
Central ou da CVM em tomo da TELEXFREE), admitia-se que um novo
investidor tivesse seu boleto “pago” por um velho integrante da rede,
que tivesse tal quantia disponível em seu banco virtual. Nesse contexto,
diálogos de chat demonstraram que PELE REIS, que tinha créditos de
dólares em seu back office, viabilizava a compra e venda de dólares para
propiciar o ingresso de divulgadores na rede internacional da
TELEXFREE. PELE REIS pagava a fatura do novo entrante com o
sistema de compensação de créditos, e o novo entrante passava dinheiro
vivo para a conta da IRN, de PELE REIS. O dinheiro voltava para
CARLOS COSTA, ingressando na AGROFRUTA e/ou na BRASIL
FACTORING. Em 10/03/2014, constituiu a empresa CENTRAL DE
NEGÓCIOS PELE REIS S.A., em sociedade com suas filhas THIESSA e
NATHANA. Até o advento da TELEXFREE. não tinha condições
financeiras para carrear numerário tão expressivo num empreendimento
próprio, nem na IRN, tampouco na CENTRAL DE NEGÓCIOS.
THIESSA SANTOS REIS CPF: 124.350.107-37: Filha de PELE REIS, é
sócia da empresa IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA., com R$ 20.000,00 integralizados. Também é sócia da empresa
CENTRAL DE NEGÓCIOS PELE REIS S.A., constituída em 10/03/2014
e registrada na Junta Comercial do Espírito Santo em 26/05/2014. Foi
empregada até o ano de 2012, auferindo receita módica que não
ultrapassava R$ 1.000,00, do que se depreende que THIESSA não teria
capacidade financeira para realizar o aporte de RS 500.000,00 na
empresa CENTRAL DE NEGÓCIOS PELE REIS, não fosse a receita
advinda da IRN ou da própria TELEXFREE.
IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA: Apesar do
pouco tempo de existência, já apresenta movimentações de valores
expressivos (envios de TED em montantes na cifra dos milhões). A
empresa I R N realizou vários pagamentos em benefício da YMPACTUS
COMERCIAL SA. (TELEXFREE). Diversas empresas emitiram boletos
ou notas fiscais de cobrança à YMPACTUS, documentos estes que foram
pagos pela IRN, a demonstrar o vínculo entre as empresas de PELE REIS
(IRN)
e
CARLOS
COSTA
(YMPACTUS).Foram
identificadas
transferências milionárias da IRN para a empresa AGROFRUTA DO
BRASIL ALIMENTOS S.A., registrada em nome de LETÍCIA COSTA
(filha de CARLOS COSTA) e João Armando Caixeiro De Assis. Essas
transferências foram seguidas de vários pagamentos, realizados pela
AGROFRUTA com o numerário proveniente da IRN. Adquiriu um avião
em 26/12/2013, modelo PIPER AIRCRAFT. Conforme Relatório de
Inteligência Financeira do COAF (n° 12709, de 05/08/2014), a empresa
IRN constou de comunicação de operação suspeita titulada pela empresa
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS S.A., no valor de R$
59.948.699,00, na conta n° 110060, agência n°08 79, Banco do Brasil,
em Vila Velha/ES, no período de 01/03/2014 a 30/04/2014. Segundo o
comunicante, a empresa IRN recebeu da AGROFRUTA a quantia de R$
29.648,542,95 no período citado. A AGROFRUTA seria fabricante de
conservas de frutas, sem faturamento bruto anual cadastrado, com valor
de capital social em RS 10.000.000,00 e constituída em 10/01/2014.
Conforme Relatório de Inteligência Financeira do COAF (n°12709, de
05/08/2014), a empresa IRN também constou de comunicação de
operação suspeita titulada pela empresa BRASIL FACTORING
FOMENTO MERCANTIL LTDA., no valor de RS 72.641.992,00,
considerados incompatíveis com a capacidade econômico-financeira
presumida da empresa, na conta n°003000019487, agência n° 31 39,
Caixa Econômica Federal, em Serra/ES, no período de 10/01/2014 a
30/04/2014. Segundo o comunicante, a empresa IRN enviou RS
20.144.068,73 nesse período, e os recursos transitados na conta seriam
provenientes da venda de cotas da Telexfree. Há indícios de que a
movimentação objetivou dissimular a origem dos recursos, ante a
ausência de fundamentação econômico-financeira. (grifo nosso)
A IRN, intimada, confirmou intermediar vendas de VOIP TelexFree,
porém não há documento contratual firmado entre a IRN e a TelexFree,
Inc ou CLL.
A IRN não emitia notas fiscais nem de venda, nem da alegada prestação
de serviço; a única documentação disponível eram os extratos bancários;
os Divulgadores que efetuaram os pagamentos nenhuma documentação
comprobatória receberam – apenas puderam apresentar os comprovantes
de depósitos.
Os diligenciados informaram que efetuaram depósitos nas contas da IRN
para,.adquirir contas/pacotes/serviços de VOIP da Telexfree e habilitar
login de acesso da.Telexfree", tornar-se divulgador da Telexfree e
habilitar contas na página da.Telexfree, o que aponta que a principal
atividade era angariar novos Divulgadores,.o que, conforme esclarecido
pela autuada, rendia ganhos ao recrutador até o 5o.(quinto) nível na
hierarquia.
Informa o autuante, pág. 1.21 que: Durante todo o procedimento fiscal,
IRN limitou-se a informar que prestou serviços de intermediação do
serviço VOIP da empresa TELEXFREE internacional (ver resposta ao
item 8 do Termo de Início), com a qual não firmou nenhum contrato de
prestação de serviços (ver resposta ao item 4 do Termo de Intimação n°
01). Também não há nos extratos bancários e registros contábeis
qualquer operação de compra para revenda de pacotes VOIP ou de
remessa de dinheiro para a Telexfree internacional, descaracterizando
por completo a alegada atividade de intermediação.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Ao analisar a movimentação de recursos nas contas da IRN, concluiu que
a IRN deu sequência à atividade da Ympactus:
1. Mesma atividade de divulgação e desenvolvimento de rede de
Divulgadores usando a marca TelexFree;
2. imediatamente após criada, recebeu os vultosos depósitos base da
presente autuação;
3. transferência pela IRN de recursos para empresas, também constituídas
após o bloqueio de ativos da Ympactus, em nome da esposa, filha e irmã
de Carlos Roberto Costa, titular da Ympactus, conforme resumo à pág.
1.623:
a. R$29,6 Milhões para a Agrofruta do Brasil Alimentos, CNPJ
19.691.327/0001-85, em 04/04/2014; a Agrofrutas foi criada em 02/2014;
à época dos depósitos a filha de Carlos Roberto Costa era sócia e a
diretora administrativa a irmã deste, a qual também é sócia de Costa &
Fuchs Advogados Associados que, por sua vez, recebeu da Agrofrutas
R$26.546.248,00; a esposa de Carlos Roberto Costa é membro do
Conselho Fiscal da Costa & Fuchs Advogados Associados, que foi criada
em 08/08/2013, após o bloqueio dos bens da Ympactus, funciona em
prédio de propriedade dos filhos de Carlos Roberto Costa e no qual
também está sediada a Controltech às págs. 1.638/1.642, o autuante
descreve a tentativade fazer crer que o repasse teria sido para fins de
adquirir participação acionária;
b. R$0,3 Milhões para Controltech Ass Empresarial e Controltech
Processamento de Dados, de titularidade do contador da Ympactus e da
IRN e Agrofruta, e cuja sede é no mesmo de propriedade dos filhos de
Carlos Roberto Costa onde se localiza a Costa e Fuchs Advogados
Associados; cite-se a constatação fiscal de pág. 1.633:
(...)
c. R$0,2 Milhões para Brasil Factoring Fomento Mercantil, CNPJ
79.448.560/0001-64 e da qual as sócias são a filha e a esposa de Carlos
Roberto Costa;
d. R$20,1 Milhões, mútuo para a Factoring Fomento Mercantil, CNPJ
79.448.560/0001-64; e. R$5 Milhões mútuo para Letícia Costa (sócia da
Factoring Fomento Mercantil, CNPJ 79.448.560/0001-64);
f. R$1,8 Milhões, mútuo com o sócio g. O impugnante nega que tivesse
acesso, mas o depoimento de filha de Inocêncio, pág. 1.627 evidencia que
esta operava o sistema TelexFree;
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

h. Às págs. 1.629/1.633, o autuante listou pagamentos de despesas da
Ympactus, pela IRN, que foram contabilizados de forma fraudulenta na
contabilidade da empresa – os litigantes asseguram que tais pagamentos
se tratavam de amortizações de créditos de Inocêncio junto à Ympactus
de pacotes de VOIP – mas não documenta sua alegação, e tampouco há
contabilização de tais créditos que lhe teriam sido adiantados, ou seja, a
alegação é desprovida de provas; cabe destacar que a IRN pagou as
despesas do cruzeiro em que foram apresentados os planos relativos à
Agrofrutas, da qual alega, não tinha conhecimento;
i. Pág. 1.633, o autuante relata que a Controltech, sem amparo em
documentação alguma, registrou R$ 15.155.252,25 relativos a depósitos
de clientes nas contas bancárias da IRN em contrapartida à conta de
passivo “outras obrigações a pagar”, omitindo contabilmente mais de
50% da receita auferida; às págs. 1.633/1.634, o autuante esquematizou a
forma irregular como os ingressos de recursos foram contabilizados.
(...)
150. A empresa Agrofruta é todo um capítulo à parte. Conforme o TVF e
documentos acostados nos autos, foi criada em 02/2014, tenco como
sócios a filha de Carlos Roberto Costa e João Armando Caixeiro, amigo
antigo deste; em final de 2013, João Armando Caixeiro, num cruzeiro
marítimo promovido por TelexFree, ao qual foram convidados
Divulgadores, houve uma festa “Extravaganza” (paga em parte com
recursos provenientes da IRN), na qual João Armando Caixeiro proferiu o
discurso de pág. 1.636, em síntese que a Agrofruta havia sido criada em
1995; que desenvolveu um projeto inovador chamado Geléia Josepha,
nome de uma senhora alemã de quem a marca havia sido comprada e que
tinham sido desenvolvidas geléias revolucionárias de padrão de qualidade
europeu, mas preços compatíveis com o padrão aquisitivo das pessoas de
classes econômico-sociais C e D, a quem seriam vendidas e que “ser um
fornecedor credenciado desse projeto TelexBusiness é um grande desafio
pra nossa empresa”, “como fornecedor credenciado essa é uma grande
oportunidade pra podermos multiplicar essa quantidade de checkouts
distribuídos por todo o território nacional”; na mesma festa Carlos
Roberto Costa explica que a TelexBusiness irá proporcionar capital para
empresas em crescimento, as quais seriam os fornecedores credenciados;
que a Agrofruta (fornecedor credenciado) havia sido objeto de estudo de
viabilidade pelo pessoa da auditoria e se trata de um investimento
fantástico, nunca visto no mercado e do qual os Divulgadores convidados
ao evento, poderiam participar com 49% da empresa que lhes estava
sendo oferecido nesta ocasião e que lhes proporcionariam ganhos
mensais; e que em breve novos empreendimentos seriam apresentados.
151. E em 04/04/2014 foi feita a transferência de recursos da IRN para a
Agrofrutas já listada (R$29,6 Milhões).
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

152. O depoimento de João Armando Caixeiro para justificar essa
transferência é, em síntese, de que a filha de Carlos Roberto Costa, sua
sócia, sem conhecimento dele, teria vendido participação na Agrofrutas
para a IRN (em 03/2014) e que só em 24/07/2014, após operação de
busca e apreensão é que consentiu em assinar o contrato de compra e
venda, anuindo com a entrada deste novo sócio – dessa forma busca
justificar que a transferência teria ocorrido porque a IRN teria comprado
participação e explicar que a formalização só ocorreu em três meses
depois do pagamento; cabe destacar que o autuante aponta que Ata de
Assembléia Geral Extraordinária datada de 08/07/2014, da Agrofrutas foi
registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em
01/08/2014, nela constando a totalidade dos acionistas, porém, não
constava a IRN; já Inocêncio Pereira Reis Neto alega que só tomou
conhecimento da excelente oportunidade de investimento que era a
Agrofrutas, por ocasião do descrito cruzeiro marítimo e festa – em
síntese, o autuante concluiu que o contrato de compra e venda foi
fabricado para justificar a transferência dos recursos, o que é evidente; e
evidenciando que a compra e venda não existiu, a fiscalização constatou
que os R$ 29.6 Milhões foram aplicados em fundo de renda fixa e em
26/05/2014, R$ 26.5 Milhões foram transferidos pela Agrofruta para a
Costa & Fuchs Advogados Associados, págs. 1.641/1.642.
153. Portanto, operações fraudulentas, contabilidade fraudulenta,
evidenciam a intenção dolosa de fraudar o Fisco.
Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a
intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma
obrigação tributária; assim, ainda que o conceito de sonegação seja
amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda
pública, onde, utilizando-se de subterfúgios escamoteia-se ocorrência
do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da
sonegação, que a diferenciam da mera falta de pagamento do tributo
ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja
ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
154. Por isso, justificada a aplicação da multa de ofício qualificada”.
Adicionalmente, importante registrar que a recorrente entregou DIPJ sem
conter as receitas aqui discutidas, ou seja, uma clara tentativa de não informar à Autoridade
Fiscal estas operações, posteriormente detectados pelo Fisco.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Com isso, a duplicação para 150% da multa de ofício restou impositiva,
estando presente o “evidente intuito de fraude do sujeito passivo” de que trata a parte final da
Súmula CARF no 14 e que, in casu, mostrou-se estampado pelo fato de a recorrente:
i) manter depósitos em contas bancárias sabidamente oriundos de receitas obtidas, à
margem da tributação, em clara ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento (artigo 72, da Lei no
4.502/1964 – Fraude);
ii) entregar DIPJ (justamente a ferramenta então utilizada pelo Fisco para acompanhar as
atividades das pessoas jurídicas) omitindo os valores das receitas, em repetida ação
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 -
Sonegação); e,
iii) realizar ou simular operações com outras pessoas físicas ou jurídicas, listadas nos autos e
algumas delas arroladas como solidárias, que, no fundo, visando alcançar quaisquer
dos efeitos dos itens precedentes (fraude e sonegação), caracterizando-se, assim, a
prática de conluio (artigo 73 da Lei no 4.502/1964).
Tudo sem perder de vista o indiscutível fato de que, a partir do bloqueio da
conta da Ympactus, os valores das receitas foram carreados às contas bancárias da recorrente no
último trimestre de 2014, na substancial parcela de R$ 18.827.987,80, diga-se, mais de 6
milhões mês, em contraponto a zero (até porque a I R N não existia juridicamente antes de
setembro/2013) e pouco mais de 4,7 milhões nas contas de Inocêncio durante aquele ano inteiro.
Relevante observar, ademais, que quando a I R N começou a receber depósitos
elevados (outubro, novembro e dezembro/2013), de forma inversamente proporcional os
depósitos praticamente “sumiram” das contas de Inocêncio, sendo registrados créditos de pouco
mais de 571 mil reais, divididos por R$ 315.441,35 em setembro, R$ 191.915,85 em outubro e
R$ 63.880,00 em novembro, montante exponencialmente diverso do atribuído à recorrente, I
R N, neste mesmo espaço temporal (18,8 milhões de reais), tudo isso concorrendo para a
construção de um cenário cujo objetivo, além dos lucros a serem atingidos, foi dificultar ou
impedir ao máximo o nascimento dos fatos geradores dos tributos federais (via ocultação das
receitas) ou o seu conhecimento (via não informação aos entes públicos), tudo realizado em
conjunto com outros interessados, pessoas naturais ou jurídicas.
Desse modo, a duplicação da penalidade era imperativa, pelo que
mantenho a multa de ofício no patamar de 150% sobre as receitas omitidas aqui tratadas.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Por fim, adicionalmente e em atenção ao pleito da recorrente de que a multa se
fixasse no patamar de 25% (RV – fls. 2653), consigno que, houvesse a recorrente minimamente
se preocupado em escriturar tais receitas e declará-las em DCTF, ainda que não fizesse
pagamento dos mesmos, a multa seria de 20% (multa de mora, normal). Passando in albis tal
providência, a multa aplicada deixa de ser a de mora (20%) e passa a ser a de ofício (75%) e
duplicada pelo dolo constatado (150%), conforme expressa dicção do artigo 44, I e § 1o, da Lei
no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Neste contexto, a incidência das multas às infrações de natureza tributária
submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996, corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos
autos em questão e é decorrente de expressa determinação legal, sendo devida nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não
cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso
VI, do CTN.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO
O Fisco arrolou como responsáveis solidários nestes autos as pessoas físicas de
INOCÊNCIO PEREIRA REIS NETO – CPF no 089.791.377/96 e 88 e CARLOS ROBERTO
COSTA, CPF no 997.944.207-78 (artigos 124, I e 135, III, do CTN) e a pessoa jurídica
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 (neste caso, artigo 124, I, do
mesmo Códex), sendo tais imputações confirmadas pela decisão de 1o Piso.
Todavia, como dito no preâmbulo deste voto, Carlos e Ympactus NÃO
apresentaram recurso voluntário ao CARF, de modo que, confirmadas as autuações e os
lançamentos, confirmadas estão as imputações feitas pela Autoridade Fiscal.
De outro lado, Inocêncio Pereira Reis Neto, contra sua indicação como
coobrigado, interpôs RV conjunto com a recorrente e tratou do tema de forma específica (fls.
2614/2641).
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Na acusação, expôs o autuante estarem presentes os motivos ensejadores da
responsabilização solidária fundamentadas nos artigos 124, I e 135, III, do CTN:
Contrapondo-se, o interessado, em prolixa e bem elaborada peça recursal
rebate a acusação, assentando, em resumo, que os depósitos recebidos pertencem, na realidade, a
Inocêncio Pereira Reis Neto e não à IRN, tendo sido erro do primeiro, que os valores fossem
depositados na conta da empresa; inexistir fundamentos que justifiquem a responsabilização
tributária de Inocêncio Pereira Reis Neto, com fulcro nos arts. 124, I e 135, III do CTN; aponta
má-fé do Fisco, porque já explicou que parte dos recursos depositados na IRN são de
comercialização de VOIP, e o restante, decorre da comercialização efetuada por Inocêncio,
corroborado pelo fato de inexistir contrato entre a IRN e a Telexfree Inc; dizem que não há
elementos que indiquem ordens emanadas de Carlos Costa, nas atividades da IRN, ou que tenha
se utilizado da Ferrari, do avião ou demais bens de Inocêncio.
Quanto à responsabilização pelo art. 124, I do CTN, sendo este sócio da IRN e
esta a contribuinte dos impostos que estão sendo cobrados, como imputar a prática do fato
gerador a Inocêncio, dado que o dispositivo de aplica a outras pessoas que tenham participado do
fato gerador, não se aplicando ao sócio?
Aduz, adicionalmente, que o art. 135, III só pode se aplicado ao sócio se
comprovado inequivocamente que praticou atos fraudulentos ou infração à lei e estatuto social, o
que não se confunde com a falta de recolhimento de tributos; mais ainda, que tais infrações não
foram praticadas, ,inexistindo dolo.
Em
síntese, faltaria
motivação e comprovação que justificasse a
responsabilidade tributária de Inocêncio Pereira Reis Neto.
Ademais, não teria havido sonegação fiscal, no máximo, inadimplemento
fiscal, por isso Inocêncio Pereira Reis Neto deve ser excluído do pólo passivo.
Finaliza asseverando que Inocêncio não é ”laranja” de Carlos Roberto Costa;
onde já se viu o “laranja” que atua e recebe abertamente, os ganhos da Telexfree?
E, quanto a Carlos Roberto Costa e Ympactus Comercial S/A, por se tratarem
de pessoas diversas, não têm como trazer argumentos.
Passo ao voto, iniciando pela reprodução dos dispositivos do CTN assumidos
pela Autoridade Fiscal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Como já está razoavelmente pacificado nos dias atuais, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: a) no lançamento
tributário (caso dos autos); ou, b) no redirecionamento da execução fiscal.
Concretamente, a imputação fez-se na conclusão do procedimento fiscal e teve
como supedâneo os dois artigos retro transcritos.
Neste cenário, o tema não é novo, ao contrário é recorrente nos julgamentos do
CARF (e de outros Tribunais Administrativos e no Judiciário) e comporta inúmeras facetas e
nuances, especialmente pela subjetividade dos termos “interesse comum” (presente no artigo
124, I) e “excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos” (artigo 135, in fine) .
Antes de tratar diretamente da matéria, registro que sempre entendi que tais
responsabilizações assumidas de forma recorrente pelo Fisco não podem subtrair, afastar, retirar
ou diminuir a responsabilização DIRETA do contribuinte, ou seja, daquele que tem “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador” (CTN, artigo 121,
Parágrafo único, inciso I), exprima-se, aquele que deve, na forma de cada legislação e cada
tributo, adimplir o crédito tributário. É assim que o CTN acomete tal imposição ao discriminar
cada um dos tributos que compõe o rol tributário nacional.
Com isso quero dizer, especialmente no caso de uma pessoa jurídica, pela
abstratividade de que se reveste tal ente, que ignorar que esta seja a primeira e principal devedora
dos créditos tributários nascidos por força de suas atividades seria descaracterizar sua principal
finalidade, que é permitir a sua separação e a do seu patrimônio, da dos seus sócios, acionistas,
proprietários.
Desse modo, a princípio e por princípio, não vejo com bons olhos que em
qualquer situação se atribua responsabilidade solidária a sócios, acionistas, administradores,
como se a Autoridade Tributária dispusesse de uma varinha de condão que lhe permitisse, em
um passe de mágica, eleger todos ou quase todos que tenham relacionamento com a pessoa
jurídica como “mais um” que poderá pagar o tributo devido. Ou seja, no frigir dos ovos, a
máxima de que “alguém pagará a conta”, mesmo que nem tenha concorrido para os fatos que
levaram à autuação e nascimento do débito do tributo.
Resumindo, em situações que não presentes atos e fatos extravagantes ou
extraordinários (comercial ou empresarialmente falando), penso que o contribuinte é quem
efetivamente deve arcar com o peso de seus atos.
Todavia e exatamente por me filiar nessa linha de pensamento, vejo que,
presentes os mencionados atos que fogem à normalidade empresarial, é poder/dever do Fisco,
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

sim, apontar quem deverá fazer parte do pólo passivo da demanda, até para permitir que o Estado
como ente político constituído (no fundo, a própria sociedade brasileira), não veja poucos se
locupletarem daquilo que deveria ser revertido para benefício de todos.
Feitas estas breves ponderações, passo ao caso concreto, iniciando meu voto
tratando da responsabilização presente no artigo 124, I.
Nesse contexto, como bem exprimido por Marcos Vinicius Neder e Maria Rita
Ferragut7 a solidariedade suportada pelo artigo 124, I, do Códex, “é uma espécie de
responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo legal estar localizado topograficamente
entre as normas gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do
capítulo específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao confisco”.
Para Araújo, Conrado e Vergueiro8, “no caso do inciso I [do artigo 124], o
próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo interesse comum na
situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido
de forma solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em matéria de
responsabilidade tributária”.
Linha adotada pelo Mestre Rubens Gomes de Souza (“Compêndio de
Legislação Tributária”), que entendeu expressamente a solidariedade como hipótese de
responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária
depois de ter surgido contra um a pessoa determinada (que
seria o sujeito passivo direto), entretanto em virtude de um
fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que
será o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência,
como dissemos, são três: a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese
em que as duas ou mais pessoas sejam simultaneamente
obrigadas pela mesma obrigação. (...)
Pois bem, como dito no preâmbulo deste tópico, uma das dificuldades na
aplicação/interpretação do artigo 124, I, é a sua terminologia, especialmente o “interesse
comum” ali presente. Ao fazer a análise do termo, via de regra, doutrina e jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.

7 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in
NÉDER, Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética,
2007, p. 32

8 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos.
Responsabilidade tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43 3

Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

E aqui se está diante, novamente, de uma evidente subjetividade, que exige
definições.
Nesse contexto, “interesse econômico” aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I, do art. 124, do
CTN.
De seu turno, “interesse jurídico” se daria pelo vínculo jurídico entre as partes
para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor,
por exemplo).
Penso que ambas as linhas são muito abstratas e não atendem às situações
concretas do dia-a-dia
Então, parece-me ser mais racional que o “interesse comum” ocorre na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
Nesse fotograma, seria responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando, individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o
manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
Com esse quadro exposto, fica claro que a interpretação a ser dada ao inciso I
do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o que, em última análise impõe que o tributo seja
suportado por quem tenha concorrido para seu nascimento e tenha capacidade contributiva para
tal.
Dessa forma, não teria sentido algum que o Fisco, na sua atividade estatal,
vinculada à lei e no exercício de suas funções e prerrogativas, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais. Nesse perímetro, ocorrendo atuação
conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está
presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
Nas vozes de Araújo, Conrado e Vergueiro, já citados (com destaque acrescido):
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a
expressão "interesse comum" é, em si, vaga (e, por
conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica;
"interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da
"identidade de controle na condução dos negócios" (definido
pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão
patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos
de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude
(derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos) op cit pág. 47 e 173.
Portanto, em muitas situações, mormente quando se está diante de
cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro
fato jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não
haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
Essencialmente nestes casos, se faz necessário que a Fiscalização comprove o
cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou indiciária, pois mero
interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária.
Nesse cenário, penso ser induvidoso que cometimento de ilícito tributário
doloso vinculado ao fato gerador, com evasão fiscal leva à responsabilização aqui tratada,
porém, não de forma abrangente, diga-se, qualquer ilícito detectado. Antes, deve ser um
elemento doloso a fim de manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário, vez que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato
ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos
passivos solidários.
Em síntese, a responsabilidade solidária por interesse comum que o artigo 124,
I, do CTN prescreve é decorrente de ato ilícito do qual a pessoa responsabilizada tenha
conhecimento ou dele participe, de forma consciente e que traga resultado prejudicial ao Fisco,
que é o maior interessado, no caso
Assim, diante do assentado e com suporte nos documentos constantes do
processo, dos fatos apurados pelo Fisco no curso da ação fiscal e nos dispositivos legais acima
transcritos, utilizados pela Autoridade Fiscal para a responsabilização questionada, incontestável
que o imputado engendrou ou fez parte de um esquema que lhe trouxe resultados altamente
favoráveis (fato que explicitamente ele mesmo reconheceu), configurando o seu interesse na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, de modo que a responsabilidade
tributária atribuída ao recorrente decorre de expressa determinação legal e não pode ser afastada.
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Na jurisprudência do CARF, com destaque acrescido, o Ac. no 1401-002.654,
Rel. Lívia de Carli Germano, sessão de 12 de junho de 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO
CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o
contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da
configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam
em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões
na contabilidade e da interposição de pessoas, revelando
que o imputado responsável era na verdade administrador
e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.
Ainda na jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal, o
Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9101-003.378, Rel. designado Rafael Vidal
de Araújo, sessão de 05/02/2018:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM. ASPECTOS ECONÔMICO E JURÍDICO.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação
principal.
Pessoas
atuando
de
maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e
ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são
atraídas para o pólo passivo da obrigação tributária, vez
que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto
jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124,
inciso I do CTN.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

(...)
No caso em debate, a fratura é tão exposta que se mostra
suficiente, por si só, a imputação com base no art. 124, inciso I
do CTN.
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não
se mostra suficiente para a inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional tributária. Também há que restar demonstrado o
vínculo jurídico, consubstanciado na atuação em conjunto,
concorrente, que se amolda à hipótese de incidência prevista na
norma tributária.
E a atuação em conjunto pode se materializar de diversas
maneiras, dentre as quais no caso tratado nos presentes autos,
no qual se demonstra claramente que as pessoas físicas
valeram-se de artifícios para se esquivar das obrigações
tributárias, com utilização de estratagemas ardilosos e
construções fictícias, (...).
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a
construção empreendida pelas pessoas físicas foi em conjunto,
concorrente, visando deliberadamente revestir os rendimentos
auferidos de uma imunidade tributária inexistente, e repassar
tais recursos aos reais beneficiários, sócios de diferentes
empresas de um mesmo grupo familiar.
Restou comprovada nos autos, para além de qualquer
dúvida, a participação ativa, individual e concatenada dos
responsáveis solidários na prática dos ilícitos tributários.
(destacou-se)
Mantenho, pois, a imputação feita a Inocêncio Pereira Reis Neto - CPF no
089.791.377/96, como sujeito passivo solidário, com base no artigo 124, I, do Estatuto
Tributário.
Já a indicação de solidariedade com base no artigo 135, III prescinde de
maiores digressões.
De fato, tanto no contrato social da I R N como nas operações realizadas por
ele à frente da referida pessoa jurídica ficou estampada sua efetiva participação nos atos que
levaram ao desfecho já sabido de lançamentos de tributos por omissão de receitas e
responsabilização solidária dele e outras duas pessoas, uma física, outra jurídica.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Porque, francamente, não obstante possa haver (como há) certa dificuldade em
se definir o que seriam atos praticados “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos”, parece ser inquestionável que essa figura jurídica e factual foi amplamente
satisfeita, no mínimo no que diz respeito às ofensas à legislação, como exaustivamente aqui
já narrado.
Mantida, pois, a responsabilização com base também no artigo 135, III, do
CTN.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo, pois, os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido este julgado procedente, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos autos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, afasto todas as colocações feitas pela defesa e que já são albergadas
por Súmulas desta Corte, a saber:
a) efeito confiscatório da multa de ofício
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
b) endereçamento e intimações aos patronos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-006.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720467/2015-06

Por tudo o que se expôs e se relatou, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da recorrente, mantendo integralmente os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a multa qualificada em 150% na parte em que foi
aplicada.
Igualmente NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do sujeito passivo
solidário Inocêncio Pereira Reis Neto - CPF no 089.791.377/96, mantendo sua responsabilização
nos termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN.
Declarar a preclusão temporal em relação aos coobrigados Ympactus
Comercial S/A, CNPJ no 11.669.325/0001-88 e Carlos Roberto Costa, CPF no 997.944.207-78,
pela não apresentação de recurso voluntário em 2a Instância, mantendo, pois, a decisão recorrida
nesta parte e a responsabilização solidária de ambos, o primeiro com suporte no artigo 124, I e o
segundo no mesmo dispositivo e também no artigo 135, III, do Estatuto Tributário,
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 2792
DF CARF MF
Original